Tribunal: TJMT
Processo: 0024306-31.2017.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024306-31.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 465.220.001-30 (APELANTE), DANIEL DA SILVA GUIA - CPF: 570.888.611-00 (APELANTE), ALDEMIR BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 000.418.491-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIO CESAR ALIENDRE PONCIANO - CPF: 495.143.502-00 (APELANTE), YULLE CARLA DE MACEDO GALVAO - CPF: 889.526.901-25 (APELANTE), JONATAS MENDES ALVARENGA - CPF: 000.761.921-99 (APELANTE), ODENIR DA CRUZ E SILVA - CPF: 001.642.971-03 (APELANTE), RONALDO NERES DA SILVA - CPF: 648.764.112-04 (APELANTE), FERNANDO FARIA registrado(a) civilmente como FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DAS SEGUNDAS RAZÕES DE APELAÇÃO DE CRELOS ALBERTO PEREIRA
– PRECLUSÃO CONSUMATIVA – OCORRÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DE ADVOGADO DE DEFESA – IRRELEVÂNCIA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 523/STF – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU – ART. 563 DO CPP – INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO INCABÍVEL –
PRELIMINAR ACOLHIDA, COM EFEITOS EXTENSIVOS ÀS SEGUNDAS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS POR RONALDO NERES DA SILVA
–
2. MÉRITO – 2.1. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA
- PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRÁFICO DE DROGAS OCORRIDO EM 15/8/2017 QUE RESSENTE DA DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE POR MEIO DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO E DEFINITIVO – OFENSA AOS ARTS. 158 DO CPP E 50, §§ 1º E 2º, DA LEI 11.343/2006 – PRECEDENTES DO STJ – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – TRÁFICO DE DROGAS OCORRIDO EM 22/5/2017 E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS ALIADAS A DILIGÊNCIAS DE CAMPO, CONFISSÃO INQUISITORIAL DE CODENUNCIADO E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – ENUNCIADO 8/TJMT – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
2.2. DOSIMETRIA DA PENA
– APREENSÃO DE 1793,1KG DE MACONHA – ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS – MODULAR QUE ISOLADAMENTE NÃO PODE EXACERBAR DE MODO EXCESSIVO A REPRIMENDA BASILAR – REDUÇÃO IMPOSITIVA – EFEITOS EXTENSIVOS
EX OFFICIO
– ART. 580 DO CPP – APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, V E VII, DA LEI N. 11.343/2006 – OFENSA AO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – OCORRÊNCIA – DESFUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À NECESSIDADE DE APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES –
3. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1. A constituição de novo advogado não reabre o prazo recursal, não podendo este aditar, complementar ou corrigir as razões de apelação já apresentadas anteriormente pelo antigo procurador, salvo se estivesse demonstrado o manifesto prejuízo ao réu, quer pela deficiência técnica do antigo advogado [Súmula 523/STF], quer por qualquer outro fundamento [art. 563 do CPP], o que, entretanto, não é o caso, devendo prevalecer o óbice da complementação defensiva pela presença da preclusão consumativa.

2. Mérito.

2.1. Pedidos de absolvição. Parcial procedência.

Malgrado os fatos relativo às apreensões de drogas ocorridos em 22/5/2017 e 15/8/2017, tenham se dado na cidade de Ponta Porã/MS, a denúncia descreve e a sentença acolhe a teoria da ubiquidade, de que trata o art. 6º do CP, já que toda a ação desenvolvida pelos apelantes – de financiar e adquirir a droga apreendida -, deu-se na capital mato-grossense, a atrair a competência da Justiça de Mato Grosso para analisar e julgar o caso.

Tráfico de drogas ocorrido em 15/8/2017. O laudo toxicológico, provisório ou definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Sem o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado quando a materialidade do crime de tráfico de drogas seja atestada por simples confissão inquisitorial, boletim de ocorrência e relatório policial.

Tráfico de drogas ocorrido em 22/5/2017, e associação para tal finalidade. As diligências policiais, aliadas às interceptações telefônicas, apreensão da droga, confissão inquisitorial de Yulle e depoimentos de investigadores de polícia elucidam não só a reunião em caráter estável e permanente entre os coapelantes, como também, a aquisição de 1793,1kg de maconha na forma de consórcio, tal qual delimitado na denúncia e confirmado na sentença, permitindo a condenação penal ora invectivada, nos termos do art. 33,
caput
, c/c art. 40, V e VII, ambos da Lei Antidrogas, e art. 35, c/c art. 40, V, estes do mesmo Diploma Repressivo Penal.

2.2. Dosimetria da pena.

A exorbitante quantidade de maconha apreendida, no caso, 1793,1kg de maconha, não pode determinar a nivelação de delito maculado por uma única circunstância judicial pejorativa, a hipóteses congêneres nas quais se vislumbrem várias circunstâncias judiciais desfavoráveis, e determinar a fixação da pena-base muito acima do mínimo legal, pois significaria desprezar outras circunstâncias judiciais que no caso foram sopesadas favoravelmente à apelante. Em casos análogos, cuja ação policial importou na apreensão de mais de uma tonelada de maconha, tem-se adotado a fração de até o dobro da mínima prevista em abstrato para modular a pena-base em razão das disposições do art. 42 da Lei Antidrogas, a fim de reservar intervalo de pena razoável para a análise das demais circunstâncias judiciais dos arts. 42 da Lei n. 11.343/2006 e 59 do CP.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do CP, não exige que o juiz aplique uma única causa especial de aumento referente à Parte Especial da legislação penal, no caso de concurso de majorantes do tráfico de drogas [art. 40, V e VII, da Lei n. 11.343/2006], mas que sempre justifique a opção eleita, bem como a fração imposta, sendo inclusive proibitivo utilizar o número de exasperantes para elevar a fração acima do mínimo.

3. Apelos parcialmente providos, com providências de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os presentes recursos de apelação interpostos por
Aldemir Bispo de Oliveira
,
Odenir da Cruz e Silva
,
Ronaldo Neres da Silva
,
Carlos Alberto Pereira
,
Jonatas Mendes Alvarenga
,
Mário César Aliendre Ponciano
, e
Yulle Carla de Macedo Galvão
, todos qualificados, colimam a obtenção de provimento jurisdicional no sentido de anular ou reformar a sentença penal anexada nos ids. 112168492, pp. 56-ss a 112168498, pp. 1-48, fls. 828/1108-pdf/vol. 3 [fls. 1874/2014 – vol. XI dos autos físicos], exarada em 21/5/2018, e respectiva decisão aclaratória no id. 112169953, pp. 13-25, fls. 1212/1224-pdf/vol. 3 [fls. 2082/2088 - vol. XI dos autos físicos], nos autos da Ação Penal n. 0024306-31.2017.8.11.0042, cód. 484619, do Juízo da 9ª Vara Criminal da Capital - Especializada de Delitos de Tóxico, que,
julgando procedente a denúncia
,
condenou
,

a)
Aldemir Bispo da Silva
, vulgo “
Demi
”, à pena privativa de liberdade de 34 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 3995 dias-multa, valor unitário mínimo, na forma do art. 33,
caput
, por duas vezes, c/c art. 40, V e VII, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006, e arts. 61, I, e 69, estes do CP;

b)

Odenir da Cruz e Silva
, vulgo “
Breick
”, à pena privativa de liberdade de 38 anos e 05 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 4272 dias-multa, valor unitário mínimo, na forma do art. 33,
caput
, por duas vezes, c/c art. 40, V e VII, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006, e arts. 61, I, 62, I, 69, estes do CP;

c)
Ronaldo Neres da Silva
, vulgo “
Capacho
”, à pena privativa de liberdade de 32 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 3800 dias-multa, valor unitário mínimo, na forma do art. 33,
caput
, por duas vezes, c/c art. 40, V e VII, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006, art. 61, I, e art. 69, estes do CP;

d)
Carlos Alberto Pereira
, vulgo “
Carlão
”, à pena privativa de liberdade de 48 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 5347 dias-multa, valor unitário mínimo [conforme decisão aclaratória no id. 112169953, pp. 112169953, pp. 13-25, fls. 1212/1224-pdf/vol. III, datada de 06/6/2019], na forma do art. 33,
caput
, por duas vezes, c/c art. 40, III, V e VII, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, III e V, todos da Lei n. 11.343/2006, e arts. 61, I, e 69, estes do CP;

e)
Jonatas Mendes Alvarenga
, vulgo “
Caroço
”, à pena privativa de liberdade de 34 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 4206 dias-multa, valor unitário mínimo, na forma do art. 33,
caput
, por duas vezes, c/c art. 40, V e VII, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006, e arts. 61, I, e 69, estes do CP;

f)
Mário César Aliendre Ponciano
, vulgo “
César
”, à pena privativa de liberdade de 34 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 3995 dias-multa, valor unitário mínimo, na forma do art. 33,
caput
, por duas vezes, c/c art. 40, V e VII, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006, e arts. 61, I, e 69, estes do CP;

g)
Yulle Carla de Macedo Galvão
, à pena privativa de liberdade de 32 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 3800 dias-multa, valor unitário mínimo, na forma do art. 33
caput
, por duas vezes, c/c art. 40, V e VII, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006, e art. 69, este do CP,

por fatos ocorridos entre abril a outubro de 2017, tirados da "
Operação Campo Minado
".

DEFESA DE ALDEMIR BISPO DE OLIVEIRA

Nas razões constantes do id. 112169953, pp. 47-63, fls. 1246/1262-pdf/vol. 3 [fls. 2106/2122 - vol. XI dos autos físicos], a defesa de
Aldemir

Bispo de Oliveira
, representado pelo Dr. Paulo Gustavo Fernandes de Melo, OAB/MT 18.188, pugna pela
absolvição por anemia probatória
, visto que, quanto ao tráfico de drogas mencionado no "Fato 02" da denúncia, a droga foi apreendida em outro Estado da Federação, em poder de outra pessoa, o que retira a idoneidade da acusação, por faltar-lhe relação de causalidade, não havendo como comprovar que essa droga apreendida teria sido custeada pelo recorrente, visto que no local da apreensão ocorriam diversos casos parecidos.

Quanto ao “Fato 03” descrito na denúncia, relativo à apreensão de 809 peças de maconha no interior do automóvel Honda HR-V vermelho, assere que não há laudo preliminar de constatação da droga, condição de procedibilidade para a apuração do crime de tráfico de drogas,
impondo-se a absolvição também em relação a esse crime
. No mais, argumenta que a função desempenhada pelo recorrente, mencionada pelos investigadores de polícia, não condiz com o que foi explanado ao longo de toda a
Operação Campo Minado
, de modo a tornar duvidoso o quadro probatório formado nos autos.

“
Ademais, embora o parquet em alegações finais informe que os áudios estão a disposição da defesa no apenso de cód. 471684, a defesa se sentiu prejudicada e cerceada por não ter conseguido ouvir os áudios degravados pelos investigadores
” [razões, id. 112169953, p. 62, fl. 1261-pdf/vol. 3 - fl. 2121, vol. XI dos autos físicos].

Postula, ainda, a
reavaliação da pena aplicada
, sustentando que na aplicação da pena do primeiro tráfico de drogas, em 12 anos de reclusão, do segundo tráfico de drogas, de 08 anos de reclusão, e do crime de associação para o tráfico, de 04 anos e 09 meses de reclusão, houve
clara desproporção
, o que impõe seja reduzida para o patamar mínimo cominado em abstrato.

Pede, ainda, a reavaliação da fração do concurso de causas especiais de aumento de pena do art. 40, V e VII, uma vez que entende necessário que haja fundamentação válida para a aplicação da fração superior à mínima, dado que a simples pluralidade de majorantes não implica automaticamente a elevação do
quantum
devido na dosimetria penal para além do mínimo legal.

Posteriormente, em 08/7/2019 [id. 112169953, pp. 66-67, fls. 1265/1266-pdf/vol. 3 - fls. 2125/2126 - vol. XI dos autos físicos], a defesa veio aos autos para esclarecer que, a despeito de ter mencionado o prejuízo decorrente de não ter conseguido ouvir os áudios do apelante, referente às interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça, “
após minucioso cuidado fora encontrado a senha de acesso em f. 1493, veja-se que muito distante dos Cds de áudio degravados no apenso de cód. 471681
" . Desse modo, requereu a "
desconsideração do pedido nas razões do recurso de Apelação em relação à parte que a 'defesa sentiu prejudicada e cerceada por não ter conseguido ouvir os áudios degravados pelos investigadores'
[...]” [idem, fl. 2126 - vol. XI dos autos físicos].

Em
contrarrazões
, a acusação pugnou pela
mantença da condenação
, por seus próprios fundamentos [id. 112169959, pp. 4-ss, fls. 5/111-pdf, vol. 4 - fls. 2209/2262 - vol. XII dos autos físicos].

DEFESA DE ODENIR DA CRUZ E SILVA

A defesa de
Odenir da Cruz e Silva
, representado pelo Dr. Paulo Gustavo Fernandes de Melo, OAB/MT 18.188, ofereceu razões de apelação no id. 112169953, pp. 68-ss [fls. 1267/1282-pdf/vol. 3 - fls. 2127/2142 - vol. XI dos autos físicos], onde pugna pela
absolvição por anemia probatória
, visto que, quanto ao tráfico de drogas mencionado no “Fato 02” da denúncia, a droga foi apreendida em outro Estado da Federação, em poder de outra pessoa, o que retira a idoneidade da acusação, por faltar-lhe relação de causalidade, não havendo como comprovar que essa droga apreendida teria sido custeada pelo recorrente, visto que no local da apreensão ocorriam diversos casos parecidos, nem mesmo, que seria destinada ao Estado de Mato Grosso.

Ainda, esclarece que Ponta Porã faz divisa com o país vizinho Paraguai, onde ocorre constantemente apreensão de drogas, sendo certo ainda que conforme relatório policial do dia 07 de maio, Odenir era alvo de monitoramento policial e com ele nada foi constatado de irregular.

Quanto ao “Fato 03” descrito na denúncia, assere que não há laudo preliminar de constatação da droga, condição de procedibilidade para a apuração do crime de tráfico de drogas,
impondo-se a absolvição também em relação a esse crime
. No mais, argumenta que a função desempenhada pelo recorrente, mencionada pelos investigadores de polícia, não condiz com o que foi explanado ao longo de toda a
Operação Campo Minado
, de modo a tornar duvidoso o quadro probatório formado nos autos.

Postula, ainda, a
reavaliação da pena aplicada
, sustentando que na aplicação da pena do primeiro tráfico de drogas, em 12 anos de reclusão, do segundo tráfico de drogas, de 08 anos de reclusão, e do crime de associação para o tráfico, de 04 anos e 09 meses de reclusão, houve
clara desproporção
, o que impõe seja reduzida para o patamar mínimo cominado em abstrato.

Pede, ainda, a reavaliação da fração do concurso de causas especiais de aumento de pena do art. 40, V e VII, uma vez que entende necessário que haja fundamentação válida para a aplicação da fração superior à mínima, dado que a simples pluralidade de majorantes não implica automaticamente a elevação do
quantum
devido na dosimetria penal para além do mínimo legal.

Em
contrarrazões
, a acusação pugnou pela
mantença da condenação
, por seus próprios fundamentos [id. 112169959, pp. 4-ss, fls. 5/111-pdf, vol. 4 - fls. 2209/2262 - vol. XII dos autos físicos].

DEFESA DE RONALDO NERES DA SILVA

A defesa de
Ronaldo Neres da Silva
, representado pelo Dr. Paulo Gustavo Fernandes de Melo, OAB/MT 18.188, ofereceu razões de apelação no id. 112169955, pp. 8-23 [fls. 1283/1298-pdf/vol. 3 - fls. 2143/2158 - vol. XI dos autos físicos], onde pugna pela
absolvição por anemia probatória
, visto que, quanto ao tráfico de drogas mencionado no “Fato 02” da denúncia, a droga foi apreendida em outro Estado da Federação, em poder de outra pessoa, o que retira a idoneidade da acusação, por faltar-lhe relação de causalidade, não havendo como comprovar que essa droga apreendida seria de alguma forma pertencente ao recorrente, visto que no local da apreensão ocorriam diversos casos parecidos, nem mesmo, que seria destinada ao Estado de Mato Grosso.

Quanto ao “Fato 03” descrito na denúncia, assere que não há laudo preliminar de constatação da droga, condição de procedibilidade para a apuração do crime de tráfico de drogas,
impondo-se a absolvição também em relação a esse crime
. No mais, argumenta que a função desempenhada pelo recorrente, mencionada pelos investigadores de polícia, não condiz com o que foi explanado ao longo de toda a
Operação Campo Minado
, de modo a tornar duvidoso o quadro probatório formado nos autos.

Postula, ainda, a
reavaliação da pena aplicada
, sustentando que na aplicação da pena do primeiro tráfico de drogas, em 12 anos de reclusão, do segundo tráfico de drogas, de 08 anos de reclusão, e do crime de associação para o tráfico, de 04 anos e 09 meses de reclusão, houve
clara desproporção
, o que impõe seja reduzida para o patamar mínimo cominado em abstrato.

Pede, ainda, a reavaliação da fração do concurso de causas especiais de aumento de pena do art. 40, V e VII, uma vez que entende necessário que haja fundamentação válida para a aplicação da fração superior à mínima, dado que a simples pluralidade de majorantes não implica automaticamente a elevação do
quantum
devido na dosimetria penal para além do mínimo legal.

Em
contrarrazões
, a acusação pugnou pela
mantença da condenação
, por seus próprios fundamentos [id. 112169959, pp. 4-ss, fls. 5/111-pdf, vol. 4 - fls. 2209/2262 - vol. XII dos autos físicos].

DEFESA DE CARLOS ALBERTO PEREIRA

A defesa de
Carlos Alberto Pereira
, representado pelo Dr. Rafael Winck do Nascimento, OAB/MT 19.119, ofereceu razões de apelação no id. 112169955, pp. 25-34, fls. 1300/1309-pdf, vol. 3 - fls. 2160/2169 - vol. XI dos autos físicos], onde pugna pela
absolvição por anemia probatória
, visto que, segundo assere, “
o apelante nada teve a ver com as condutas criminosas
” [razões, fls. 1300/1309-pdf, vol. 3 - fl. 2161 - vol. XI dos autos físicos] e a douta acusação não se desincumbiu de comprovar o elo de ligação com os demais sentenciados, o que se prova pela própria versão narrada por este apelante em Juízo, a deficiência descritiva dos áudios de interceptação telefônica, e a própria versão narrada pela pessoa de Miriam Arce, com quem a droga foi efetivamente apreendida, a qual em nenhum momento faz menção ao nome do ora apelante, faltando, assim, tipicidade à conduta da narcotraficância contra ele imputada.

Alega que Carlos Alberto declara em Juízo que conhecia apenas a pessoa cognominada de
Importado
, o qual lhe devia certa quantia, tendo por isso entrado em contato com ele, de modo que apenas pretendeu cobrar uma dívida preexistente, jamais realizar a aquisição de drogas.

Sustenta que as degravações das interceptações foram feitas de modo parcial e a defesa não teve acesso para realização do contraditório e da ampla defesa.

Prossegue salientando:

“
Frente ao princípio da razoabilidade, frente a condenação sofrida pelo acusado, não a que se perdura, pois foram excessiva, ultrapassando seu patamar, tendo em vista a própria acusada que portava 1.793.100 KG de entorpecente e sua casa teve a pena de 8 anos de reclusão e o

acusado que nada teve a ver, sofre com a pena de 51 anos, totalmente descabido e maldosa a dosagem da pena
” [razões, fl. 1303-pdf, vol. 3 - fl. 2163 - vol. XI].

Impugna ainda a condenação por associação ao tráfico de drogas, sob o pretexto de que não houve a comprovação de que o apelante fazia parte da organização criminosa descrita na denúncia.

Pede, assim, a absolvição por insuficiência de provas e negativa geral de autoria, ou, a redução de pena e a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Em
contrarrazões
, a acusação pugnou pela
mantença da condenação
, por seus próprios fundamentos [id. 112169959, pp. 4-ss, fls. 5/111-pdf, vol. 4 - fls. 2209/2262 - vol. XII dos autos físicos].

DEFESA DE JONATAS MENDES ALVARENGA

A defesa de
Jonatas Mendes Alvarenga
, representado pela Dra. Valdineide Ovídio da Silva Dias, OAB/MT 12.803, ofereceu razões de apelação no id. 112169955, pp. 53-71 [fls. 1328/1346-pdf/vol. 3 - fls. 2181/2199 - vol. XI dos autos físicos], onde pugna pela
absolvição por anemia probatória
, visto que, quanto ao tráfico de drogas mencionado no “Fato 02” da denúncia, a droga foi apreendida em outro Estado da Federação, em poder de outra pessoa, o que retira a idoneidade da acusação, por faltar-lhe relação de causalidade, não havendo como comprovar que essa droga apreendida seria de alguma forma pertencente ao recorrente, visto que no local da apreensão ocorriam diversos casos parecidos, nem mesmo, que seria destinada ao Estado de Mato Grosso.

Quanto ao “Fato 03” descrito na denúncia, assere que não há laudo preliminar de constatação da droga, condição de procedibilidade para a apuração do crime de tráfico de drogas,
impondo-se a absolvição também em relação a esse crime
. No mais, argumenta que a função desempenhada pelo recorrente, mencionada pelos investigadores de polícia, não condiz com o que foi explanado ao longo de toda a
Operação Campo Minado
, de modo a tornar duvidoso o quadro probatório formado nos autos.

De modo geral, assinala ainda que a investigação jamais poderia ter se iniciado a partir de denúncia anônima, pois, para tanto, teria sido necessário confirmar a veracidade da informação a partir de investigação prévia, o que, entretanto, não foi feito.

Postula, ainda, a
reavaliação da pena aplicada
, sustentando que na aplicação da pena do primeiro tráfico de drogas, em 12 anos de reclusão, do segundo tráfico de drogas, de 08 anos de reclusão, e do crime de associação para o tráfico, de 04 anos e 09 meses de reclusão, houve
clara desproporção
, o que impõe seja reduzida para o patamar mínimo cominado em abstrato.

Pede, ainda, a reavaliação da fração do concurso de causas especiais de aumento de pena do art. 40, V e VII, uma vez que entende necessário que haja fundamentação válida para a aplicação da fração superior à mínima, dado que a simples pluralidade de majorantes não implica automaticamente a elevação do
quantum
devido na dosimetria penal para além do mínimo legal.

Em
contrarrazões
, a acusação pugnou pela
mantença da condenação
, por seus próprios fundamentos [id. 112169959, pp. 4-ss, fls. 5/111-pdf, vol. 4 - fls. 2209/2262 - vol. XII dos autos físicos].

Realizada a distribuição na modalidade prevenção [id. 112169960, p. 42, fl. 123-pdf/vol. 4 - fl. 2269-TJ dos autos físicos], a este julgador, por força do julgamento de mérito dos HHCC 40956/2019, 28513/2019, 11672/2019, 11586/2019, 5706/2019, e 2777/2019, todos de minha relatoria [fls. 2267v/2268-TJ dos autos físicos].

Considerando que as defesas constituídas de
Mário César Aliendre Ponciano
e
Yulle Carla de Macedo Galvão
optaram por apresentar razões de apelação na forma do art. 600, § 4º, do CPP, foi-lhes franqueada vista dos autos pelo prazo legal.

Entretanto, devidamente intimados, quedaram de cumprir seu mister, razão pela qual foram os apelantes intimados a se manifestar sobre a inércia de seus advogados [id. 112169960, pp. 63-64, fls. 143/144-pdf, vol. 4 – fls. 2283/v-TJ dos autos físicos].

DEFESA DE MÁRIO CÉSAR ALIENDRE PONCIANO

A defesa Mário César Aliendre Ponciano, representado pela Dra. Jackeline Moreira Martins Pacheco, OAB/MT 10.402, apresentou razões de apelação em 14/4/2020, nos ids. 112169960, pp. 65-ss a 112169970, pp. 1-3 [fls. 146/167-pdf, vol. 4 – fls. 2285/2296-vol. XII dos autos físicos], sustentando a
absolvição por negativa geral de autoria
, nos termos do art. 386, VII, do CPP, visto que não foi delatado por qualquer codenunciado, e nem as evidências processuais o incriminam, além de não ter indicado o próprio nome em ligações telefônicas interceptadas, ou fotografado na cena dos crimes, e sequer tinha conhecimento da droga apreendida.

Em 27/4/2020, o apelante juntou aos autos procuração
ad judicia
em nome do Dr. Fernando César Faria, OAB/MT 27.469 [id. 112169970, p. 9, fl. 174-pdf/vol. 4, fl. 2299-TJ, vol. XII dos autos físicos], postulando em 07/5/2020 [id. 112169970, pp. 10-14, fls. 175/179-pdf, vol. 3, fls. 2300/2302-TJ, vol. XII dos autos físicos] a concessão de liberdade provisória e o recolhimento do mandado de prisão preventiva expedido, bem como a dilatação da apresentação das razões de apelação, dada à complexidade da causa.

O pedido foi indeferido na decisão datada de 16/10/2020, constante do id. 112169970, pp. 58-61, fls. 223/226-pdf/vol. 4, fls. 2345/2346v-TJ, vol. XII dos autos físicos].

As contrarrazões ministeriais estão contidas na mídia anexada ao relatório de mídias, id. 112113982, p. 4, anexado de forma física nos autos, vol. XII, fl. 2350-TJ, pelo
desprovimento
do apelo.

DEFESA DE YULLE CARLA DE MACEDO GALVÃO

A defesa de
Yulle Carla de Macedo Galvão
, representada pelo Dr. Humberto Morais Gomes, OAB/MT 22.449, ofereceu razões de apelação em 26/02/2020 [id. 112169970, pp. 18-56, fls. 183/221-pdf/vol. 4, fls. 2305/2343-TJ, vol. XII dos autos físicos], postulando a
absolvição por negativa geral de autoria
, insuflando,
a uma
, a
ausência de materialidade da apreensão de 809 peças de maconha
, visto que não há laudo de constatação preliminar e definitivo da droga, bem como,
a duas
, a ausência de coesão e verossimilhança no relato de policiais, assim como também salienta a
ausência de comprovação da autoria
, visto que nenhum dos codenunciados e nem das testemunhas incriminam a apelante, quer quanto ao tráfico de drogas, quer quanto à associação para tal finalidade.

Subsidiariamente, pede a reforma da pena aplicada e o abrandamento do regime inicial fechado fixado, dada à desproporcionalidade do acréscimo efetuado, registrando que as circunstâncias judiciais são em grande maioria favoráveis à apelante.

As contrarrazões ministeriais estão contidas na mídia anexada ao relatório de mídias, id. 112113982, p. 4, anexado de forma física nos autos, vol. XII, fl. 2350-TJ, pelo
desprovimento
do apelo.

PARECER

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo
desprovimento de todos os recursos defensivos
, consoante documento encartado nos ids. 112169970, pp. 69-ss, a 112169971, pp. 1-43, fls. 234/279-pdf/vol. 4, fls. 2354/2398v-TJ, vol. XII dos autos físicos].

DEFESAS DE ALDEMIR BISPO DE OLIVEIRA E MÁRIO CÉSAR ALIENDRE PONCIANO

Em 17/3/2021, a defesa de
Aldemir Bispo de Oliveira
, doravante representada pelo Dr. Paulo Roberto Gomes dos Santos, OAB/MT 13.025, requereu no id 112169971, pp. 47-49, fls. 283/285-pdf/vol. 4, fls. 2402/2404-TJ, vol. XII dos autos físicos] a juntada de procuração
ad judicia
com pedido de carga dos autos,
antecipando o desejo de realizar sustentação oral nos autos
, apresentando o respectivo instrumento de mandato e notificação de renúncia apócrifa de poderes conferidos pela cláusula
ad judicia
.

Já a defesa de
Mário César Aliendre Ponciano
, representada pelo Dr. Fernando César Faria, OAB/MT 27.469, postulou pedido de vista dos autos por dois dias, assinalando que não apresentou as razões de apelação e não teve vista dos autos, pedido que foi deferido no próprio rosto [id. 112169971, p. 53, fl. 289-pdf/vol. 4, fl. 2408-TJ, vol. XII].

A certidão no id. 112169971, p. 57, fl. 293-pdf, vol. 4, fl. 2411v-TJ, esclarece que o feito foi remetido ao DEJAUX para efeito de digitalização.

O relatório de ocorrência no id. 112169972, fl. 294-pdf/vol. 4 salienta as intercorrências de digitalização dos autos.

DEFESA DE CARLOS ALBERTO PEREIRA

A defesa de
Carlos Alberto Pereira
apresentou petição com questões de ordem que deseja ver analisadas pelo Tribunal de Justiça, id. 114067468, salientando que o debate contribuirá para a elucidação dos fatos.

A propósito, suscita nulidade por cerceamento de defesa em relação aos interrogatórios, realizados como atos inaugurais da persecução penal, em desconformidade com as disposições do art. 400 do CPP, que prevê o ato como último elemento de instrução processual.

Deseja também a nulidade da ação penal por cerceamento de defesa, visto que o réu não teve assegurado o direito de acompanhar as oitivas de testemunhas e interrogatórios dos demais réus, contrariando o princípio da ampla defesa e do contraditório.

Postula ainda a nulidade por ausência de intimação das partes para requerimento de diligências na fase do art. 402 do CPP.

Assenta a nulidade das interceptações telefônicas, considerando que não houve idoneidade da fundamentação que as deferiu.

Por último, anota a nulidade processual ante a condenação por tráfico de drogas sem exercício de qualquer das ações nucleares do tipo penal do art. 33 da Lei Antidrogas.

Juntou aos autos o substabelecimento no id. 114067469, p. 1, fl. 313-pdf/vol. 4.

Por despacho datado de 21/01/2022, determinei que fossem anotados os substabelecimentos das defesas de
Mário César Aliendre Ponciano
,
Aldemir Bispo de Oliveira
e
Carlos Alberto Pereira
, incluindo a pretensão de sustentação oral previamente manifestada, caso tal providência ainda não tivesse sido adotada.

Determinada a intimação do órgão do Ministério Público de primeiro grau de jurisdição, a fim de se pronunciar sobre os pedidos realizados pela defesa de
Carlos Alberto Pereira
, nas razões recursais complementares juntadas no id. 114067468, vol. IV, fls. 297/313-pdf, veio aos autos manifestação da lavra do eminente Dr. Natanel Moltocaro Fiuza, Promotor de Justiça que oficia perante a 11ª Promotoria de Justiça da Capital, que requereu o
não conhecimento
das razões recursais complementares, sob o prisma da ocorrência de
preclusão consumativa
, e bem porque a douta defesa em nenhum momento se preocupou em demonstrar o efetivo prejuízo sofrido durante o trâmite processual.

Acaso
rechaçada a tese de não conhecimento, postula o desprovimento da pretensão defensiva
, salientando que a inversão da ordem de coleta da prova oral prevista no art. 400 do CPP não é óbice à higidez processual. Além disso, salienta que a defesa do réu
Carlos Alberto
não age de acordo com a boa-fé processual, visto que ele foi interrogado após a oitiva das testemunhas arroladas, e a defesa não impugnou em qualquer momento a realização do ato processual, o que retira qualquer irregularidade do procedimento adotado em primeiro grau de jurisdição.

Desse modo, entende que a defesa “[...]
veio somente em sede de ‘questões de ordem’ trazer à baila a famosa ‘nulidade de algibeira’, visando anular ato já consumado com a sua participação, sem que houvesse quaisquer objeções
” [contrarrazões, id. 118761984, p. 4, fl. 332-pdf, vol. IV].

Quanto à alegação de que não teria sido oportunizado ao apelante participar da audiência de instrução do dia 18/7/2018, sua defesa esteve presente e participou do ato sem qualquer objeção, exercendo o contraditório e a ampla defesa, o que desmente a tese anulatória apresentada nas razões complementares.

Quanto à ausência de intimação para requerer diligências na fase do art. 402 do CPP, “[...]
tem-se que, embora não esteja expressamente descrito no termo de audiência, é de praxe a d. magistrada ‘a quo’, ao final da audiência de instrução, questionar à defesa se há requerimento a fazer. Logo, não há motivo para o acolhimento dessas nulidades, de modo que tais questões também devem ser rejeitadas por esse Tribunal de Justiça
” [id. 118761984, p. 7, fl. 335-pdf/vol. 4].

Em relação à alegada nulidade das interceptações telefônicas, assentou que a medida foi produzida após inúmeras diligências preliminares que, infelizmente, não foram suficientes para robustecer a incriminação lançada contra o apelante e outros coacusados, de modo que ela se mostrou imprescindível para a correta elucidação dos fatos, sendo, ainda, meio idôneo a capitanear a condenação penal, estando devidamente fundamentada pela autoridade judiciária de origem.

Aberta nova vista à douta Procuradoria de Justiça
, para, querendo, ratificar o parecer já subscrito e acrescentar fundamentos aos pedidos formulados pela nova defesa de
Carlos Alberto Pereira
, apenas corroborou os mesmos termos lançados pelo Ministério Público de primeiro grau, opinando pelo
não conhecimento
dos temas defensivos.

Em 07 de março de 2022, o Dr. Clednei Libório Feliciano, OAB/MT 7.527, apresentou petição no id. 124188050, pp. 1-8, com pedido de concessão de
habeas corpus de oficio
para
Ronaldo Neres da Silva
, assinalando a nulidade das interceptações telefônicas, bem como, a consideração do segundo tráfico de drogas como desdobramento do primeiro, caracterizando crime único e não concurso de crimes, e. ainda, o afastamento da majorante do art. 40, VII, da Lei n. 11.343/2006, e a agravante do art. 61, I, do CP, em obediência ao princípio acusatório, já que tais circunstâncias não foram descritas e nem requeridas na denúncia.

Pede, ainda, a redução da pena-base ao mínimo legal, pois majorada de modo excessivo e sem qualquer justificativa plausível.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O [PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DAS SEGUNDAS RAZÕES DE APELAÇÃO APRESENTADAS PELA DEFESA DE CARLOS ALBERTO PEREIRA]

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o Dr. Natanel Moltocaro Fiuza, Promotor de Justiça que oficia perante a 11ª Promotoria de Justiça da Capital, que requereu o
não conhecimento
das razões recursais complementares, sob o prisma da ocorrência de
preclusão consumativa
, e bem porque a douta defesa em nenhum momento se preocupou em demonstrar o efetivo prejuízo sofrido durante o trâmite processual.

Infere-se do processado que o apelante
Carlos Alberto Pereira
foi intimado pessoalmente da sentença condenatória em 28/5/2019, conforme certidão lançada pelo Oficial de Justiça em 30/5/2019, id. 112169953, p. 9, fl. 1208-pdf/vol. III, ocasião em que manifestou o desejo de recorrer da condenação.

Nada obstante, em 30/5/2019 [id. 112169953, pp, 10-11, fls. 1209/1210-pdf/vol. III] o Ministério Público de Mato Grosso opôs
embargos de declaração
em face da r. sentença, salientando que a
pena-base aplicada em relação ao ora apelante
Carlos Alberto
foi aplicada em 16 anos de reclusão, portanto, acima do teto legal de 15 anos de reclusão
previsto para a hipótese de tráfico de drogas, art. 33 da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual, constatando a presença de erro material, postulou a refeitura da dosimetria da pena em relação a este condenado.

A certidão no id. 112169953, p. 12, fl. 1211-pdf/vol. III, esclarece que os aclaratórios foram opostos no prazo legal do art. 382 do CPP.

Com efeito, atendendo à manifestação ministerial por readequação da pena, a autoridade judiciária sentenciante acolheu os embargos de declaração em 06/6/2019 [
id. 112169953, pp. 112169953, pp. 13-25, fls. 1212/1224-pdf/vol. III]
e redimensionou a pena-base do crime de tráfico de drogas para 15 anos de reclusão, e 1500 dias-multa, bem como, deixou de aplicar a agravante da reincidência tendo em vista que a pena-base ficou fixada no máximo legal, e em seguida majorou a pena na terceira fase ante a incidência das causas especiais de aumento de pena do art. 40, V e VII, da Lei n. 11.343/2006, fixando a pena final de 20 anos e 05 meses de reclusão, e 2042 dias-multa, para este crime, redimensionando a pena final para 48 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 5347 dias-multa, a serem descontados no regime inicial fechado.

Consta ainda que, em 05/6/2019, portanto, um dia antes da decisão que acolheu os aclaratórios, a defesa de
Carlos Alberto Pereira
, representada pelo advogado constituído na pessoa do Dr. Rafael Winck do Nascimento, OAB/MT 19.119, apresentou petição pugnando pela juntada de procuração e abertura de prazo para oferecer razões de apelação, “
conforme interesse do acusado
” [petição no id. 112169953, p. 34, fl. 1233-pdf/vol. III].

No dia 13/6/2019, portanto,
após a decisão dos aclaratórios
, o Dr. Rafael Winck do Nascimento apresentou a petição de interposição do recurso de apelação, sustentando o interesse de apresentar razões de apelação em segundo grau de jurisdição [id. 112169953, p. 42, fl. 1241-pdf/vol. III].

Todavia, aparentemente abdicando da prerrogativa processual penal efetivamente exercida na forma do art. 600, § 4º, do CPP, a defesa
não esperou
pela subida dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso onde postulou fossem apresentadas as razões recursais, e, em 09/7/2019, protocolizou
as primeiras razões de apelação
, de 09/7/2019, consoante se vê do id.
112169955, pp. 25-34, fls. 1300/1309-pdf, vol. 3 - fls. 2160/2169 - vol. XI dos autos físicos], onde pugna pela
absolvição por anemia geral probatória
, as quais foram contra-arrazoadas pela douta acusação, que, em 27/8/2019, pugnou pela
mantença da condenação
, por seus próprios fundamentos [id. 112169959, pp. 4-ss, fls. 5/111-pdf, vol. 4 - fls. 2209/2262 - vol. XII dos autos físicos].

Somente em 29/12/2021, ou seja, depois de exarado o primeiro parecer da Procuradoria de Justiça, o
Dr. Esteclides Barbosa Júnior, OAB 25.920
, requerendo a juntada no substabelecimento constante do id. 114067469, fl. 314-pdf/vol. 4, apresentou
novas razões de apelação, com novos fundamentos à apelação outrora interposta
, as quais foram submetidas à apreciação da douta acusação e da douta Procuradoria de Justiça, que postularam seu
não conhecimento
.

De fato, analisando os termos e pedidos postos nas segundas razões de apelação, conquanto haja prova de
substituição de advogado de defesa
,
não há como se admitir o aditamento das razões anteriormente oferecidas
, pois se operou a
preclusão consumativa
do ato.

Nessa esteira, a constituição de novo advogado não reabre o prazo recursal, não podendo este aditar, complementar ou corrigir as razões de apelação já apresentadas anteriormente pelo antigo procurador, salvo se estivesse demonstrado o manifesto prejuízo ao réu pela deficiência técnica do antigo advogado [Súmula 523/STF], o que, entretanto, não é o caso.

“
Súmula 523/STF
. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”.

No mesmo sentido:

“[...]
Pela ocorrência de preclusão consumativa, mostra-se inviável buscar, no agravo regimental, suprir as deficiências existentes na fundamentação das razões do agravo em recurso especial
[...]” [STJ, AgRg no AREsp 1736334/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/4/2021, DJe 15/4/2021].

Registre-se, por oportuno, que as aduções defensivas acerca de:

a)
possível cerceamento de defesa ante a realização de interrogatório judicial em desconformidade com o art. 400 do CPP
, que prevê o ato como último elemento de instrução processual;

b) de
nulidade da ação penal por cerceamento de defesa, visto que o réu não teve assegurado o direito de acompanhar as oitivas de testemunhas e interrogatórios dos demais réus
, contrariando o princípio da ampla defesa e do contraditório;

c) de
nulidade por ausência de intimação das partes para requerimento de diligências na fase do art. 402 do CPP
;

d) de
nulidade das interceptações telefônicas, considerando que não houve idoneidade da fundamentação que as deferiu
;

não foram sequer questionadas pela defesa durante a instrução criminal, nem se buscou comprovar, nas segundas razões de apelação, os motivos determinantes de qualquer prejuízo experimentado pela defesa pela não adoção dos procedimentos apontados como contrários ao ordenamento jurídico-processual
, de modo que, mesmo se fosse possível analisa-las, quedariam inquestionavelmente afastadas ante as disposições do art. 563 do CPP, segundo as quais “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Ante o exposto, em sintonia ao parecer,
acolho a preliminar
suscitada nas contrarrazões da douta acusação, ao recurso de
Carlos Alberto Pereira
, de
não conhecimento
das segundas razões recursais, constantes do id. 114067469, fl. 314-pdf/vol. 4.

Pelas mesmas razões acima expendidas,
não conheço
das segundas razões recursais apresentadas pela defesa de
Ronaldo Neres da Silva
, constantes do id. 124188050, pp. 1-8.

É como voto.

V O T O [MÉRITO]

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, consigno que a ação penal não foi sentenciada em relação aos codenunciados
Milton Santiago Lopes Duarte
, vulgo “
Importado
” ou “
Paraguai
”, e
Daniel da Silva Guia
, vulgo “
Dega
”, tendo sido a ação penal desmembrada em relação a estes.

Cumpre esclarecer, ainda, que as investigações tiradas da “
Operação Campo Minado
” começam a partir da apreensão de 500kg de maconha no dia 17/3/2017, em dois locais distintos, uma parte no bairro Sol Nascente e a outra, no bairro Campo Verde, ambas em Cuiabá [vide, a respeito, relatório policial de 28/3/2017, subscrito pelos IPCs Alexandro Silva de Carvalho e Dionizio Barreiro Neto [id. 112155540, pp. 15-18, fls. 141/144-pdf/vol. 1, fls. 52/55 dos autos físicos], e que, de acordo com a denúncia anônima n. 02/2017/DRE/MT [id. 112155540, p. 13, fl. 139-pdf/vol. 1, fl. 50 dos autos físicos], pertenceriam a
Yulle Carla de Macedo Galvão
, ex-esposa do traficante de drogas Enatel dos Santos Albernaz, vulgo “Maninho”, indivíduo que por anos comandou o tráfico de drogas naquela região da apreensão das drogas, e que foi assassinado no final do ano de 2015. Após a morte de “Maninho”,
Yulle
teria passado a se relacionar amorosamente com outro traficante e, juntos, assumido o comando da narcotraficância na região da capital mato-grossense, utilizando uma empresa de locação de veículos como “fachada” para o comércio malsão.

Com efeito, a denúncia, capitaneada nas investigações iniciadas com o escopo de estabelecer a possível confirmação da propriedade daqueles 500kg de maconha a
Yulle Carla de Macedo Galvão
, deram ensejo à instauração do IP n. 200/2017/DRE, cód. 484619, 9ª VCr/Capital, por meio da qual foram realizadas diversas diligências preliminares, a exemplo de monitoramentos
in loco
realizados por semanas e entrevistas veladas, que culminaram na obtenção de autorização judicial por interceptação telefônica, do qual foi possível descortinar as participações dos codenunciados em crimes de associação e tráfico de drogas de larga escala.

Com efeito, quanto ao crime de associação para o tráfico [art. 35, da Lei n. 11.343/2006, “
Fato 01
”, a douta acusação descreve que “[...]
a
função/tarefa
do denunciado
MILTON

[não recorrente]
no seio dessa associação, era
produzir, colher, preparar, fornecer, ter em depósito, guardar, vender, remeter
drogas, destinadas ao consumo de terceiros, para que os denunciados
YULLE, ODENIR, MÁRIO CÉSAR, DANIEL, ALDEMIR e CARLOS
que, por sua vez, tinham como
função/tarefa adquirir, e, posteriormente, vender, entregar a consumo e/ou fornecer
esses entorpecentes a outros traficantes e/ou usuários/consumidores finais, inclusive, esses denunciados contavam com os serviços de
guarda, preparo, remessa
e
transporte
prestados pelos implicados
JONATAS, vulgo ‘Caroço’
, e
RONALDO, vulgo ‘Capacho’
, que exerciam também, em muitas ocasiões, a função de ‘batedores’ do material ilícito, mediante instruções e/ou ciência dos demais integrantes da associação
” [id. 112155539, pp. 12-13, vol. 1, fls. 56/57-pdf].

Sobre o crime de tráfico de drogas intitulado “
Fato 02
”, ocorrido no dia 22/5/2017, que resultou na apreensão de 1793,10kg de maconha, infere-se que o fato teria ocorrido na cidade de Ponta Porã/MS, quando a Polícia Federal em Mato Grosso do Sul interceptou a carga de drogas que se encontrava armazenada em um veículo GM S10, cor branca, placas OOK-1550, que se encontrava estacionado na residência da Sra. Miriam Arce, situada na rua São Judas Tadeu, n. 465, bairro Bosque Carandá, cujo fato criminoso foi julgado nos autos da Ação Penal n. 0002970-13.2017.8.12.0019, na qual figurou como parte ré
somente
Miriam Arce
, condenada que foi como incursa nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

“
Em que pese tal condenação tenha recaído tão somente sobre a ré em comento, pois, à época dos fatos, não havia elementos suficientes para imputar tal delito a outros agentes, posteriormente, as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente nos autos IPD n. 11548-20.2017.8.11.0042 – código 471684, revelam que os denunciados YULLE, ODENIR, MÁRIO CÉSAR, DANIEL, ALDEMIR, e CARLOS tinham envolvimento naquele evento delitivo, porquanto
adquiriram, através de uma associação anteriormente constituída, a referida quantidade de droga (1.793,100 kg de maconha)
, destinada ao consumo de terceiros, e que foi
fornecida, vendida
e
remetida
pelo denunciado
MILTON
, com auxílio de
JONATAS
e
RONALDO
,
para os Estados de Mato Grosso e Minas Gerais
, ou seja, tinha como destino
Estados diversos da Federação
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
” [denúncia, id. 112155539, p. 15, vol. 1, fl. 59-pdf].

Por último, em relação ao “
Fato 03
”, descreve a denúncia que, em 15/8/2017, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, em conjunto com a polícia paraguaia, apreendeu em poder de
Adjalma Soares D’Souza, 809 peças de maconha, conforme BO 6834/2017
, droga essa que pertenceria à mesma associação criminosa integrada por
Odenir, Yulle, Mário César, Daniel, Milton, Carlos, Aldemir, Jonatas e Ronaldo
, e que acabou sendo apreendida no interior do veículo Honda, modelo HRV, cor vermelha, placas IXC-4009, que trafegava por estradas do Mato Groso do Sul, e que tinha como “batedores”
Jonatas
e
Ronaldo
, e que teria como destino final os Estados de Mato Grosso e Minas Gerais.

De acordo com o incluso relatório final de interceptações telefônicas,
verbis
:

“
Durante cerca de 05 meses, foram usadas diversas técnicas de investigação, com intuito de conseguir identificar possíveis traficantes de drogas, foram identificados alguns indivíduos que realizam a mercancia de drogas, na prática do chamado vulgarmente de ‘tráfico formiguinha’.

Através de técnicas de ‘Estória cobertura’ e ‘Entrevistas’, conseguiu-se chegar em alguns nomes ou alcunhas dos suspeitos envolvidos no tráfico ilícito de entorpecentes. Por ora, esta especializada já fez diversas operações (com apoio de outras instituições) naquela região
”

Nesse contexto, de acordo com o relatório policial, dezenas de pessoas compunham associações criminosas distintas, sendo que na principal delas se inserem
Aldemir Bispo de Oliveira
,
Odenir da Cruz e Silva
,
Ronaldo Neres da Silva
,
Carlos Alberto Pereira
,
Jonatas Mendes Alvarenga
,
Mário César Aliendre Ponciano
, e
Yulle Carla de Macedo Galvão
, todos qualificados
, como associados e mercadores de droga.

Analiso, doravante, cada um dos pedidos de absolvição formulados nos apelos defensivos.

I. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA.

Todos os apelantes pedem a absolvição por fragilidade probatória.

Quanto ao crime de associação para o tráfico [art. 35, da Lei n. 11.343/2006], “
Fato 01
”, a autoridade judiciária de origem enalteceu, como prova da materialidade, os relatórios policiais e interceptações telefônicas.

Quanto ao “
Fato 02
”, consistente na prática do crime de tráfico de drogas ocorrido no dia 22/5/2017, na cidade de Ponta Porã/MS, e que culminou na apreensão de 1793,1kg de maconha, a
autoridade judiciária sentenciante considerou que a materialidade do tráfico de drogas está calcada, além das interceptações telefônicas, também, no termo de exibição e apreensão à fl. 978 dos autos físicos [id. 112166999, p. 36, fl. 398/vol. 2/pdf], laudo preliminar à fl. 980 dos autos físicos [id. 112166999, p. 39-42, fls. 401/404/vol. 2/pdf, e laudo definitivo [fls. 996/997 dos autos físicos, id. 112168450, pp. 14-17, fls. 433/436/vol. 2/pdf], consistente na apreensão de 1793,1kg de maconha, dispostas em 103 tabletes enrolados com fita adesiva cor bege, cujo conteúdo acusou a presença de
Cannabis Sativa L
, planta de uso proscrito no Brasil, conforme Lista “E” dos RDCs 13, de 26/3/2010, reiterado no 372, de 15/4/2020, que regulamentam a Portaria n. 344/98-ANVISA, cujo princípio ativo
tetrahidrocanabinol
[THC] consta da Lista F1, n. 139, sendo capaz de causar dependência física e/ou química.

Em relação ao “
Fato 03
”, consistente na prática do crime de tráfico de drogas ocorrido na data de 15/8/2017, na rua Benjamin Constant, adjacências da creche
Coração de Jesus
, em Ponta Porã/MS, e que se estendeu até território paraguaio, onde a droga efetivamente acabou sendo apreendida por esforço da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul e a Polícia Nacional do Paraguai, a sentença considerou suficiente como prova da materialidade as informações contidas no Relatório Policial n. 40/2017, produzido pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes da Capital Mato-grossense, subscrito em 19/9/2017 pelo Dr. Ferdinando Frederico Murta, constante dos ids. 112155540, pp. 47-ss a 112155548, pp. 1-3, fls. 82/266 dos autos físicos, e Boletim de Ocorrência n. 6834/2017, da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, subscrito pelo Ten PM Ryo Sato, e Ssdd PM Luiz Roberto da Cruz e Geraldo de Arruda Noronha, que noticia a apreensão de 809 peças de substância identificada como maconha [id. 112166999, p. 27, fl. 973 dos autos físicos].

Inicialmente, as defesas de
Aldemir Bispo de Oliveira
,
Odenir da Cruz Silva
,
Ronaldo Neres da Silva
e
Jonatas Mendes Alvarenga
esclarecem que em relação aos “
Fato 02
” e “
Fato 03
”, os autos padeceriam de falta de comprovação da relação de causalidade entre as drogas apreendidas no vizinho Estado do Mato Grosso do Sul e as pessoas dos referidos coapelantes.

Importa registrar que, m
algrado as drogas tenham sido apreendidas na cidade de Ponta Porã/MS, a denúncia descreve e a sentença acolhe a
teoria da ubiquidade
, de que trata o art. 6º do CP, segundo a qual:

“
Art. 6º - Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984)
”.

De acordo com Cezar Roberto Bitencourt, em sua obra “
Código Penal Comentado
”, 7.ed. Ed. Saraiva: São Paulo, 2012, p. 176, versão digital, é possível que o foro do processamento do fato criminoso seja o do local onde se verificou um dos atos executivos [no caso concreto, a aquisição da droga em solo cuiabano], ainda que o resultado [apreensão] tenha se dado em local diverso, respeitada, ainda, a exigência de que o fato incriminado não tenha sido apurado e nem julgado no foro
brasileiro
onde ocorreu o resultado, evitando-se indesejado
bis in idem
.

No caso em apreço, a denúncia narra que as drogas apreendidas no “Fato 02” e “Fato 03” foram
adquiridas pelos denunciados na cidade de Cuiabá
, para serem transportadas da cidade de Bela Vista/MS, passando por Ponta Porã/MS,
com ênfase na intenção demonstrada pelos denunciados de transportá-la até Cuiabá/MT para ser aqui comercializada, atraindo a competência deste Estado para o processo e julgamento dos adquirentes da droga, bem como dos transportadores que saíram de Mato Grosso para buscar a maconha
.

A evidenciar essa conclusão, tem-se a conversa telefônica que
Milton
mantém com
Odenir
, no dia 15/4/2017, às 23h47min, onde ambos entabulam a aquisição e o transporte de uma carga de maconha, dos quais 200 peças pertenceriam a
Odenir
e
Yulle
, com destino à cidade de Cuiabá/MT [chamada 20351050].

Além disso, infere-se que a associação criminosa voltada à disseminação de drogas ocorreu na capital mato-grossense, de modo a atrair, também sob esse ângulo, a competência para o Juízo sentenciante, que deve ser por essa razão, mantida.

Em segundo estandarte, as defesas de
Aldemir Bispo de Oliveira
,
Odenir da Cruz Silva
,
Ronaldo Neres da Silva
,
Jonatas Mendes Alvarenga
,
Carlos Alberto Pereira
,
Mário César Aliendre Ponciano
e
Yulle Carla de Macedo Galvão
, protestam pela absolvição em relação ao “Fato 03”, sob a alegação de que não há laudo preliminar de constatação da droga, condição de procedibilidade para a apuração do crime de tráfico de drogas,
impondo-se a absolvição também em relação a esse crime
.

De fato, quando os crimes materiais deixarem vestígios, como é o caso do tráfico de drogas ante a apreensão de 809 tabletes de maconha [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], a lei processual penal dispõe que o exame de corpo de delito direto é indispensável para a comprovação da materialidade.

O art. 158 do CPP estabelece, a esse respeito:

“
Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado
”.

A Lei Antidrogas, em seu art. 50, estabelece outra exigência para a configuração da materialidade delitiva dos crimes nela previstos, que é a realização de dois exames periciais de constatação, um provisório, denominado
laudo de constatação provisório
, feito logo quando é realizada a apreensão do entorpecente, e outro, denominado
laudo definitivo
, com maior profundidade, ao longo das investigações policiais.

“
Art. 50.
[...]

§ 1º Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.

§ 2º O perito que subscrever o laudo a que se refere o § 1.º deste artigo não ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo
”.

Apesar da exigência de dois laudos periciais visando a formação do corpo do delito, o c. Superior Tribunal de Justiça, interpretando as disposições da Lei Antidrogas, tem sufragado entendimento de que, a despeito de a materialidade do crime de tráfico de drogas exija, em princípio, a realização de dois exames periciais de constatação, provisório e definitivo, dispensa-se a realização do segundo exame se o primeiro permitir impor certeza da natureza ilícita da droga apreendida, quando for elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes ao exame definitivo, quando não demandar exame mais complexo.

“[...]
1. A Terceira Seção deste Sodalício pacificou entendimento segundo o qual ‘o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotes préfabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação
[...]”. [STJ, EREsp 1544057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016].

No caso do “
Fato 03
”, aqui analisado, entretanto, não se juntou nem o exame provisório, nem o definitivo a respaldar as assertivas extraídas a partir do Boletim de Ocorrência n. 6834/2017, de 15/8/2017, subscrito pelos policiais militares Luiz Roberto da Cruz, Ryo Sato e Geraldo de Arruda Noronha, estando a prova da acusação calcada apenas no Relatório n. 40/2017, que apenas
descreve
a apreensão de 809 peças de substância - que teria sido identificada como “maconha” -, e no Boletim de Ocorrência acima identificado, sendo
absolutamente insuficiente para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas ocorrido no dia 15/8/2014
.

Nessa esteira, o c. Superior Tribunal de Justiça, por sua Quinta Turma, reafirmou o entendimento sufragado a partir do EREsp 1.544.057/RJ,
absolvendo o acusado do crime de tráfico de drogas cuja materialidade foi atestada por prova testemunhal e confissão, bem como, por outros documentos diversos do laudo de constatação provisório ou definitivo, a exemplo de auto de apreensão ou boletim de ocorrência
,
verbis
:

“[...]
2. No julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, a Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Sem o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de drogas seja atestada por laudo de constatação provisório
” [STJ, HC n. 461.194/TO, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/10/2018].

Em resumo, o laudo toxicológico, provisório ou definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Sem o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado quando a materialidade do crime de tráfico de drogas seja atestada por simples confissão inquisitorial, boletim de ocorrência e relatório policial.

Impõe-se, pois, nos termos do art. 386, VII, do CPP, reconhecer e declarar a procedência do reclamo defensivo de todos os coapelantes e
absolve-los da imputação da prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, ocorrido no dia 15/8/2017, nas adjacências da creche
Coração de Jesus
, em Ponta Porã/MS, droga essa apreendida em poder de
Adjalma Soares de Souza
, e que teria sido adquirida em forma de consórcio por
Yulle Carla de Macedo Galvão
,
Odenir da Cruz e Silva
,
Mário César Aliendre Ponciano
,
Aldemir Bispo de Oliveira
,
Carlos Alberto Pereira
,
Jonatas Mendes Alvarenga
e
Ronaldo Neres da Silva
.

Quanto à coautoria delitiva dos demais fatos, a autoridade judiciária sentenciante refutou a tese absolutória dos apelantes, enfocando o trecho final do relatório final de interceptações telefônicas, em sintonia com a prova oral, e, ainda, diligências de campo.

Entretanto, quanto a
Odenir
, os relatórios de geolocalização das tornozeleiras eletrônicas instaladas em
Odenir
, vulgo “
Breick
”, e em
Aldemir
, atestam que ambos estiveram juntos no mesmo local de residência deste último quando da entabulação do negócio envolvendo a aquisição daqueles 1.793,1kg de maconha na forma de consórcio, no qual a participação do referido apelante se estabeleceria na condição de
intermediador, bem como, articulador da logística de transporte e também financiador da droga
.

Infere-se do contexto probatório encartado que
Odenir da Cruz e Silva

negou em Juízo a imputação
, alegando simplesmente que não cometeu o ilícito que lhe foi atribuído, e que quando se refere a “ela” na transcrição da interceptação constante da denúncia não se trata de
Yulle
, que jamais lhe deu dinheiro para aquisição de drogas [vide interrogatório audiovisual colhido no id. 112168478, p. 3, fl. 392-pdf/vol. 3, fl. 1553 dos autos físicos, vol. VIII].

É importante assentar, ainda, que, na fase inquisitorial, ao ser interrogado pela autoridade policial, negou-se a responder qualquer questionamento sobre o fato criminoso em questão [interrogatório inquisitorial, id. 112166976, pp. 12-14, fls. 75/77-pdf/vol. 2, fls. 715/717-vol. IV dos autos físicos].

Contudo, infere-se que mesmo antes da aquisição da droga apreendida no dia 22/5/2017,
Odenir
já estava sendo monitorado por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital Mato-grossense sob suspeita de ter se envolvido com
Yulle
com a finalidade de perpetrar o tráfico de drogas de larga escala, tendo os investigadores de polícia
Alexandro Silva de Carvalho
e
Dionizio Bareiro Neto
assentado por meio do relatório policial subscrito por ambos em 28/3/2017, a realização de diligências de campo que certificaram que
Odenir
estava se relacionando amorosamente com
Yulle
, e que estariam em contato com duas pessoas para viajar para o Estado de Minas Gerais negociar grande quantidade de drogas, daí porque, requereram o deferimento da técnica de investigação por meio de interceptações telefônica dos ramais telefônicos previamente levantados nas atividades policiais como sendo pertencentes a
Yulle Carla de Macedo Galvão
[65 98474-0918 e 65 99269-0365],
Odenir da Cruz e Silva
[65 99268-4306 e 99234-4995], “
Bochecha
” [65 99271-5087], “HNI” e “FORNECEDOR”, que foram efetivamente obtidas por meio de autorização judicial.

Para
confirmar tais informações, bem como, que o ramal telefônico (65)99268-4306 realmente pertence a Odenir
, consta que ele utilizava essa linha para diversas finalidades, inclusive para assuntos pessoais, tendo em várias ocasiões se comunicado com parentes, agentes de telefonia fixa,
inclusive informando o nome completo, “
Odenir da Silva Cruz
”, endereço e Código de Endereçamento Postal da própria residência, “
rua Marapendi, casa 25, 26, bairro Santo Antônio do Pedregal, CEP 78360-470
”
, conforme se extrai do arquivo 20285590, de 13/4/2017, às 14h47min, gravado na mídia “
ÁUDIOS DO GUARDIÃO, OP. CAMPO MINADO, VOL. 1
”, fl. 1360, vol. VII dos autos físicos, e, ainda, arquivo 20252756.WAV, de 12/4/2017, às 10h59min, gravado na mesma mídia.

Aliás, de se ver que o relato judicial do analista de inteligência
Alexandro Duarte de Carvalho
evidencia que
Odenir
utilizava tornozeleira eletrônica e se encontrou com
Aldemir
para o fim de entabularem a aquisição e o transporte da maconha do Estado de Mato Grosso do Sul para a capital mato-grossense, fato esse evidencado em relatório de geolocalização instalado no próprio
Odenir
.

Em outra conversa, no dia 13/4/2017, às 09h06min,
Odenir
conversa com
Milton
, vulgo “Paraguai”, informando que mandaria “ela” [referindo-se a
Yulle
] na segunda-feira, dia 17/4/2017 para ficar três dias.
Milton
interpela argumentando que “ela” teria que ir “amanhã” [dia 14] para aproveitar o feriado.
Odenir
pede “
800 peças
”, mas que poderia arrumar “
1000 peças
” porque “
na nave cabe 1800
”, claramente referindo à aquisição de drogas.
Milton
inclusive pergunta se não teria outra pessoa para ir no lugar de
Yulle
, recebendo como resposta “-
Não tenho, tem que ir ela, entendeu
”, demonstrando assim que tanto
Odenir
como
Yulle
estavam mancomunados de forma estável e perene com a finalidade de praticar a aquisição e revenda de drogas em grande escala.

“
ODENIR: E ae mestre.

MILTON: Fala doutorrr, que que tu me diz, nada pelo nariz pra deixa a gente feliz.

ODENIR: ‘Risos’. Tudo né, tá de boa, graças a Deus.

MILTON: É?

ODENIR: O cara até me procurou hoje cedo ‘- E aí, falou com a dona lá, vai ser amanhã?’ ‘- Não, ela vai vi aqui em casa’.

MILTON: Am.

ODENIR: Tendeu? Porque ela também trabalha né véio, mas é bem provável que ela vai pedir para sai daqui na segunda porque aí ela não trabalha na segunda, não trabalha terça, não trabalha quarta, e fica ai esses três dias tendeu. Mas o cara quer que já sai amanhã né entendeu? Mas eu peguei falei ‘- Vou falar com ela pra ver se ela vai memo amanhã’.

MILTON: Mas amanhã é feriado truta, ela tem que vim, ela pode vim.

ODENIR: Não eu sei, mas só que, o negócio dela funciona amanhã veio começa hoje oh
começa hoje, quinta, sexta, sábado e domingo é pizzaria e ela tem que tá lá senão é roubada
.

MILTON: Ham.

ODENIR: Entendeu? Isso que ela falou ‘- Oh, organiza tudo para nós sair na segunda agora, aí ficou meio que enrolou, pediu pra sair na sexta que é feriado mas ele não pode, ela falou ‘- Odenir, não pede para ele que eu vou mais eu quero sair daqui na segunda cara porque trabalho pô!’

MILTON: Mas é só ela que vai vim ou ele vai vim com ela?

ODENIR: Vai vim, vai, vai, vai junto, entendeu?

MILTON: Ele não tem outra pessoa que pode mandar ele pra vim?

ODENIR: Não tem porque é a menina que ia lá entendeu ela tem ir porque depois que ela ver e outra força também tendeu?

MILTON: Ah!

ODENIR: É nóis pô, falou.

MILTON: Então já é!

ODENIR: Os é forte, falou?

MILTON: Ham ram,
mas o cara falou aproximadamente de quanto mais ou menos que ele vai querer falou e não falou?

ODENIR:
As oitocentas
;

MILTON: É.

ODENIR: Aí eu vou explicar para ele que o que você me explicou né? Vou chegar nele, vou trocar uma ideia com ele.
Ele falou que oitocentos né, mas é pra você arrumar mil, entendeu?

MILTON: Se colocar mil, eu,
na nave grande cabe mil e oitocentos meu truta
.

ODENIR: Ham.

MILTON: Na nave entendeu?

ODENIR: Entendi.

MILTON: Mil e oitocentos meu truta na nave entendeu?

ODENIR: Entendi.

MILTON: Mil e oitocentos e aí o que eu ia fechar com ele pra ele colar mil, ele e eu coloco os oitocentos porque, porque, desses oitocentos, porque vai ser cem, cem da outra entendeu?

ODENIR: Ham ram entendeu.

MILTON: O resto vai ser meu e do meu parceiro daqui.

ODENIR: Entendeu entendeu.

MILTON: Aí se for dinheiro pra comprar só oitocentos então ele compra os oitocentos e eu vou arrumar mais duzentos para isso daqui responsa falou?

ODENIR: Falou.

MILTON: Ele vai dever isso daí independente do que acontecer ele tá devendo essa caminhada entendeu?

ODENIR: Ham ram.

MILTON: Porque pra fechar barca pra colocar barca fechada entendeu?

ODENIR: Entendeu.

MILTON: O que não compensa cê vai mandar mil e cê vai pagar o preço de mil e oitocentos do mesmo jeito.

ODENIR: Hum ram;

MILTON: Entendeu? Então compensa mais encher. Entendeu?

ODENIR: Entendi.

[...]” [arquivo 20278475, de 13/4/2017, às 09h06min, gravado na mídia “
ÁUDIOS DO GUARDIÃO, OP. CAMPO MINADO, VOL. 1
”, fl. 1360, vol. VII dos autos físicos].

A confirmar que
Odenir
se referia à aquisição de drogas, em outro diálogo mantido no mesmo dia, por volta de 16h36min, pessoa não identificada liga para o terminal telefônico perguntando quem pegaria 50g de “base” por R$400,00, sendo que
Odenir
responde que “Nariz” possivelmente teria interesse.

Em outro diálogo, mantido com
Milton
no dia 15/4/2017, às 17h29min, este último pergunta para
Odenir
se chegou a oferecer “
skunk
” para os compradores, e
Odenir
responde que esqueceu. Combinam ainda, que na mesma remessa transportariam uma carga adicional de drogas de Odenir e de “Caroço”, endereçada a Cuiabá e ao Estado de Minas Gerais, a realização do transporte de drogas a cada 15 dias:

“
ODENIR: E ae mestre.

MILTON: Então.

ODENIR: Que que era, que que ocê falo?

MILTON: Eu esqueci de fala pro cê mano, cê falou com o cara do Skunk?

ODENIR: Um rapaz, isso aí que era pra mim te ligar né, pra falar com ele né?

MILTON: É.

ODENIR: Não falei véi. Não falei, mas eu vou ver ele agorinha, agorinha eu já passo lá de novo.

MILTON: Esse cara aí é do Dega?

ODENIR: Ó na verdade ele não é não véi, entendeu? Ele só veio pra cá porque ele casou com a menina aqui entendeu?

MILTON: Am.

ODENIR: Ele casou com a menina aqui e ele tem o corre lá em Minas entendeu? Corre de ‘óleo’ véi, e eu falei pra ele desse trem, ele falou: ‘- Guri do céu, demoro! Eu compro tudo. Injeta o dinheiro lá, se me entregar lá, pago de novo o frete, não tem dessa não’.

MILTON: Então, mas deixa eu fala pro cê, mas ele, ele, você explicou pra ele também que o que o que ele compra aí aqui também tem?

ODENIR: Não, cê falou pra ele aquele dia né?

MILTON: Am?

ODENIR: Você mesmo falou pra nós aquele dia, junto com ele, eu ocê e ele.

MILTON: Arram.

ODENIR: Mas esse trem é bom ir vê né cara, porque cê tá ligado né.

MILTON: Não, lógico, ele tem que trazer um pra testar, conferir, tudo certo, é por isso que eu falei pro cê, dependendo da quantia que ele for quere, eu quero que venha um e fica com nóis aqui, se for possível isso, ou o cara que vem, vê, e não hora de ir, também tá aqui pra conferir, entendeu?

ODENIR: Entendeu.

MILTON: Pra não dá rolo de chegou lá e falou: ‘- Ah, porque isso aqui não era! e pa pa pa entendeu? Não era, não era, não era por causa do secretário porque ele que tava aqui para conferir’.

ODENIR: Anrram.

MILTON: Entendeu?

ODENIR: Entendeu.

MILTON: Desse jeito. Mas, lógico que nós não vamo mandar porcaria, cê tá ligado.

ODENIR: É lógico, porque nós vamo. Ele quer fechar direto, cê tá ligado que o cara não para né?

MILTON: É, mas nós tem que fechar por exemplo, agora, mandar uma aí já fechar uma viagem a cada quinze dia o cara manda, né, se o cara tem a potência que ocê tá falando, de abastecer uma área lá, que ele mexe com dono de favela, aí é outra coisa, cê tá ligado.

ODENIR: Entendeu.

MILTON: Só de vende dele memo, eu mando seus cem por viagem, pode esquecer do cê mandar dinheiro, cem seu tá no meio.

ODENIR: Unrrum.

MILTON: Entendeu?

ODENIR: Entendeu, é nóis fim vai dar certo guri
.

[...]” [vide arquivo 20343162.WAV, de 15/4/2017, às 17h29min [“ÁUDIOS DO GUARDIÃO, OP. CAMPO MINADO, VOL. 1, fl. 1360, vol. VII dos autos físicos].

Lado outro, a confirmar também que a pessoa a se deslocar para Vila Bela/MS seria
Yulle
, no diálogo mantido com
Milton
, acima transcrito,
Odenir
afirma que “ela” possuiria uma pizzaria, confirmando assim o levantamento de campo constante do Relatório Policial n. 040/2017/DRE, que apurou que “
Yulle costuma trabalhar com o irmão, Luís Gustavo de Macedo Galvão, conhecido como ‘Guga’, que de acordo com o site da receita federal é o proprietário da Pizzaria ‘Rock, Amor e Pizza’,
[...]
situado na rua W, n. 43, bairro Bosque da Saúde
” [id. 112155540, p. 62, fl. 188-pdf/vol. 1, fl. 97 dos autos físicos, vol. I].

Em outro diálogo,
Odenir
informa para
Milton
que também utiliza o ramal (65) 99234-4995 para utilizar o
whatsapp
[arquivo 20589234.WAV, de 25/4/2017, às 15h03min [“ÁUDIOS DO GUARDIÃO, OP. CAMPO MINADO, VOL. 1, fl. 1360, vol. VII dos autos físicos].

Aliás,
Odenir
mantém vários diálogos no ramal (65) 99269-0365, sabidamente pertencente a
Yulle
, sendo certo que no dia 13/4/2017, às 15h02min, portanto, horas depois de combinar a viagem com
Milton
,
Yulle
pergunta sobre a data acertada para a viagem combinada, até o município de Vila Bela/MS, local onde Milton estaria com a droga.
Odenir
explica o trajeto, dizendo que
Yulle
iria para Ponta Porã/MS, e andar mais 110km até chegar em Vila Bela, onde Milton mostraria as peças de droga e combinariam o preço e a logística de transporte.

“
YULLE: OI.

ODENIR: Oi amor.

YULLE: Cê tá na onde?

[...]

*Aos 00min46seg.

YULLE: O carinha vai querer ir sexta ou segunda, cê falou com ele?

ODENIR: Não, eu falei com o menino lá em cima, e menino falou: ‘- Não, tudo é melhor, oque eu queria que ocê confirmasse cê já confirmou aqui pros cara que mexe aqui, que me ajuda na colheita, eles ouviram você dizendo, aí eles não vão mexer com mais ninguém, só com nós, durante três meses’.

YULLE: Eu sei, mas o menino vai, aceitou ir na segunda ou não?

ODENIR: Eu vou lá nele hoje, eu vou lá ajudar ele, pra deixar pra essa data, entendeu? Porque até então ele está pensando em ir amanhã, eu vou lá avisar.

YULLE: Ah, mas se for muito tarde vai ficar muito em cima, ele vai achar que eu estou dando calote.

ODENIR: Dá não [...] cê é doida... até porque quem também está interessado é ele, né? Ele passou por mim ali, buzinou, eu dei com a mão pra ele parar, e...

YULLE: “Ele”, que você está falando, é o que vai dirigindo comigo?

ODENIR: Não, não, não, o...

YULLE: O outro? Vê se você põe eu pra falar com o, pra mim combinar com ele, né? Se ele pode vim me buscar...

ODENIR: Não, tranquilo, [inaudível]

YULLE: Combinar com ele, assim, pra mim falar com ele...

ODENIR: Ah ram, beleza!

YULLE: Daí eu queria perguntar pra ele se ele deixa eu trazer alguma coisa, no carro dele, porque está cheio de coisa, assim, perfume, só coisinha pequena. Perfume, celular...

ODENIR: Presta atenção, presta atenção: você vai, aí vai andar mais 110km pra você chegar onde você quer comprar, entendeu? São três horas de viagem.

YULLE: Pois é, mas como o carro é dele, se ele deixa eu trazer coisas, eu quero falar com ele. É claro!

ODENIR: Ah. Não, vocês vão combinar a forma de ir, entendeu?
” [arquivo 20285890.WAV, de 13/4/2017, às 15h02min “ÁUDIOS DO GUARDIÃO, OP. CAMPO MINADO, VOL. 1, fl. 1360, vol. VII dos autos físicos]

Ainda que
Yulle
alegue em Juízo não se lembrar de qualquer conversa mantida com
Odenir
, a própria análise do terminal para onde este último ligou, deixa claro que se trata de
Yulle
, eis que, a exemplo de
Odenir
, ela também se utilizava do mesmo número para assuntos pessoais e outros, relacionados à narcotraficância.

Ela inclusive assume em Juízo que o ramal telefônico (65)99269-0365 realmente lhe pertencia e que dele efetivamente fazia uso, o que, em sintonia com o relato dos analistas de inteligência ouvidos em Juízo e as demais conversas que identificam tanto
Yulle
como
Odenir
, fazem prova plena da coautoria delitiva que lhes é atribuída.

Pode-se mencionar, ainda, a esse respeito, a conversa mantida com uma mulher não identificada, no dia 24/4/2017, às 09h44min, arquivo 20556816.WAV, “ÁUDIOS DO GUARDIÃO, OP. CAMPO MINADO, VOL. 1, fl. 1360, vol. VII dos autos físicos, onde,
ao ser indagada sobre uma placa de venda, responde que o nome seria “
Yulle
”
.

Quanto ao ramal +55(65) 98474-0918, menciona-se, de relevante, a conversa datada de 23/4/2017, por meio deste mesmo terminal telefônico, ela conversa com a genitora, perguntando sobre “
Guga
”, e a mãe de
Yulle
menciona expressamente o prenome desta apelante [arquivo 20540200.WAV, de 23/4/2017, às 11h26min, gravada na mídia “ÁUDIOS DO GUARDIÃO, OP. CAMPO MINADO, VOL. 1, fl. 1360, vol. VII dos autos físicos]. Em outro diálogo, a mãe de
Yulle
conversa com uma mulher não identificada, mencionando que “Guga” teria sido roubado no “chalé”, local onde funciona a pizzaria “
Rock, Amor e Pizza
”, mencionando ainda que
Yulle
teria viajado para o Paraguai, confirmando assim a conversa que a própria acusada manteve com
Odenir
, e onde combinava a tal viagem.

Na conversa mantida com
Milton
no dia 14/4/2017, às 18h10min, ambos combinam a viagem de
Yulle
para Ponta Porã/MS, sendo que
Milton
informa que um “chegado” buscaria a acusada em uma Amarok para ver a droga que estaria sendo produzida [arquivo 90318846.WAV, de 14/4/2017, às 18h10min, gravada na mídia “ÁUDIOS DO GUARDIÃO, OP. CAMPO MINADO, VOL. 1, fl. 1360, vol. VII dos autos físicos], dizendo, em outra conversa mantida com
Milton
no dia seguinte, às 12h07min, e que um “cara” que trabalhava para “Maninho”, no caso, o acusado
Aldemir Bispo de Oliveira
, chamado pelo apelido de “Demir”, teria informado que o destino da droga seria o Estado de Minas Gerais [arquivo 20335864.WAV, gravado na mídia “ÁUDIOS DO GUARDIÃO, OP. CAMPO MINADO, VOL. 1, fl. 1360, vol. VII dos autos físicos].

Dos diálogos travados a partir do ramal de
Odenir
, ficou claro que a viagem de
Yulle
acabou atrasando, ocorrendo somente no dia 20/4/2017, tendo ela se deslocado juntamente com
César
[posteriormente identificado como sendo
Mário César Aliendre Ponciano
], na S10 branca pertencente a
Yulle
, e depois de permanecerem cerca de três dias com
Milton
verificando a qualidade da droga, e onde combinam que “Demi” pagaria a metade do frete da carga de drogas, equivalente a R$60.000,00:

“
ODENIR: Alô.

MILTON: E ae doutor?

ODENIR: E ae mestre, o que que acontece, cê passa pra mulher, a mulher não da conta de, num, num (ininteligível), ela não, ela fica andando eu acho.

MILTON: É tava cansada, pô. Andou demais no mato.

ODENIR: Ah, tá, entendeu. Não, mas é bom pra ver como que é que funciona esses trem, aí, né?

MILTON: Já foram já, já foram já.

ODENIR: Já foram, hã. E o guri não quis ficar?

MILTON: Hã?

ODENIR: O cara não quis ficar?

MILTON: Não.

ODENIR: Mas e aí? O que que, acertou nada?

MILTON: É o seguinte, ele falou que o tal do ‘Demí’, quem que é o ‘Demí’, aí?

ODENIR: É e, é o guri que eu falei pro cê. E aí?

MILTON: Então, o ‘Demí’ falou pra ele assim, falou pra ele: ‘Ó vai lá que os cara tem a mercadoria, olha a mercadoria, aí ocê dá cinquenta por cento do frete que é sessenta mil, e cê pode esperar o trem lá na cidade lá’. Entendeu? Não falou.

ODENIR: Não.

MILTON: Pra ele, diz que, de comprar a mercadoria.

ODENIR: Hã.

MILTON: A Yulle, a Yulle falou pra ele: ‘Não, mentira! Do jeito que ele explicou aqui agora é isso aí. A gente tem que comprar. Vocês compram a parte de vocês, eles vão colocar a parte deles, dividir o frete, que é cinquenta por cento aqui, cinquenta por cento lá, e vão fazer uma parceria. Qualidade que vocês vão ter, garantia, cêis vão, cêis não vão trabalhar com gente baixa’. Pá, pá, pá, essas coisas, né?

ODENIR: Arran.

MILTON: Ele falou: ‘Vixe, cê já me explicou outra coisa’. Entendeu?

ODENIR: Arran, entendeu.

MILTON: Aí ele falou: ‘Eu não tenho esse dinheiro todo! Não tenho esse dinheiro’. Eu falei: ‘Mas quanto cê tem?’. Ele falou: ‘Cara na verdade o que eu tenho, o que eu tenho mesmo, em mãos mesmo, é sessenta mil, só isso aí, mais que isso aí eu não tenho’. Entendeu?

ODENIR: Entendeu.

MILTON: Aí falou: ‘Eu vou agora, eu vou lá pra cidade’, porque aqui não pega, não pega internet, ‘Eu vou lá pra cidade, eu vou conversar com um parceiro meu lá, pra ver se eu arrumo mais trinta pra vocês’. Entendeu?

ODENIR: Vixe, cara! Mas e esse sessenta ele não deixou nem trinta aí pro cê?

MILTON: Não. Escuta, o negócio já fechou, entendeu?

ODENIR: Ah, tá, tá, aliviou!

MILTON: Aí, ele falou agora: ‘Eu vou ir lá’. Ele falou pra mim: ‘Como que eu vo fazer pra mandar esse dinheiro pro cê?’. Falei: ‘Não, o camarada seu tá na casa dele, né?’ Falou: ‘É’. Então, cê podia resolver sistema de banco, o que ele falar é isso aí mesmo, truta. Nóis trabalha junto. O que ele não mexe só, é em tema de qualidade de cem, temporada pra colher, porque o trabalho dele é outro. Agora eu trabalho com ele junto, o jeito que eu tenho pra mim investir, ele também tem. Então, o que acontece, desse sessenta mil, você sabe que sessenta mil, a tua mermo, só a tua mercadoria dá setenta e quatro mil, pra mim mandar quatrocentos pro cê e tem que dar mais de cinquenta por cento do frete, pra entregar lá. Que aí o parceiro meu falou pra ele: ‘Cara, o que eu posso fazer pro cê...(ininteligível) a primeira. Ocê vê mais quanto cê pode conseguir lá’. Falou ‘Ah, vou ver uns trinta’. Falei não: ‘Ocê arrumando os trinta o que que a gente vai fazer, a gente vai colocar quatrocentos pro cê, dentro da nave, e vou colocar mais uns quatrocentos nosso, certo?’ Falou: ‘Certo’. Aí que que acontece, ocê manda esse, vai dar noventa, você, vo vo mandar quatrocentos aqui, só quatrocentos seu já vai dar setenta e quatro mil, cê vai ficar devendo nóis. Só vai mudar, desse trinta, nóis vai mudar pro frete e aí acerta tudo o resto lá. Aí ele falou: ‘Não, fechou então, fechou então’. Falou: ‘Quantos vocês vão mandar?’. Falei: ‘Não, vamo mandar oitocentos, vamo mandar mais quatrocentos nosso’. Entendeu?

ODENIR: Arran, entendeu.

MILTON: Só que nisso aí, eu já tô falando pro cê, eu não expliquei nada pra tua muié, de qual que vai ser a comissão de vocês, entendeu?

ODENIR: Uhum.

MILTON: É lógico, cêis vão ter, só que eu vo, vo conversar com meu parceiro, pra ver se eu dou, pelo mesmo uns quarenta pro cê e quarenta pra ela, entendeu? Eu do quarenta e ele da quarenta, entendeu?

ODENIR: Não, uhum, entendeu.

MILTON: Entendeu?

ODENIR: Entendeu.

MILTON: Porque cê tá ligado, só o que ele vai comprar, a gente, ele já vai ficar devendo aqui, entendeu?

ODENIR: Uhum, entendeu.

MILTON: Aí o frete, e, o, nóis queria colocar na verdade, nóis queria colocar os mil e oitocentos, só que o frete.

ODENIR: Hã.

MILTON: Semana que vem já tá saindo. Entendeu?

ODENIR: Entendeu, entendeu, entendeu.

MILTON: O parceiro explicou pra ele. Falou: ‘Cara o caminhão já tá saindo semana que vem. Porque sai de quinze em quinze dias. Semana que vem vai sair. Depois, semana que a gente perder, é só depois de quinze dias’. O que que acontece, o camarada falou pra ele: ‘Ocê me arruma já esse dinheiro, nóis vamo ir lá, vou mandar o dinheiro pro parceiro aqui, cê já viu tudo o que cê tinha que ver, viu rota, viu o pessoal que trabalha pra nóis, viu tudo, né?’ Viu qualidade e tudo, tudo certo? – ‘Tudo certo!’ Então, ocê me arruma já o dinheiro que nós vamos começar a fazer. Se no dia do caminhão sair a gente ajuntou mil, vai mil, certo?

ODENIR: Certo, entendeu.

MILTON: Se faltar alguma coisa, ocê tem que ta com uma mixaria pra mandar pra nóis, por quê? Porque a gente vai mandar mil, aí vai ser quinhentos seu e quinhentos nosso. Se a gente arrumar mil e duzentos e não der de colocar os mil e duzentos com o cara do frete, que a gente vai pagar mais, a gente manda o que der de mandar. Oitocentos, tá bom oitocentos, se for novecentos, novecentos.

ODENIR: Entendeu.

MILTON: Ele falou: ‘Não, fechou! Já é então!’ Fica fechado assim então? – ‘Já era!’ Ficou nisso aí, truta
” [arquivo 20493244.WAV, de 21/4/2017, às 13h45min, gravada na mídia “ÁUDIOS DO GUARDIÃO, OP. CAMPO MINADO, VOL. 1, fl. 1360, vol. VII dos autos físicos].

Em diálogo mantido com
Yulle
, esta comenta sobre a vida de
Milton
, e que o local de produção da droga, em Vila Bela/MS, onde ela estaria naquele momento, teria um clima frio, provavelmente uma chácara ou um local ermo, no mato, porque teria um caseiro, conforme conversa gravada no arquivo 20511785.WAV, de 22/4/2017, às 09h59min, gravada na mídia “ÁUDIOS DO GUARDIÃO, OP. CAMPO MINADO, VOL. 1”, fl. 1360, vol. VII dos autos físicos.

Aparentemente ocorreu um problema com o pagamento da droga que estava sendo produzida, tendo
Odenir
informado
Milton
sobre o pagamento parcial de R$20.000,00 apenas no dia 25/4/201 [arquivo 20589214.WAV, de 25/4/2017, às 15h02min, “ÁUDIOS DO GUARDIÃO, OP. CAMPO MINADO, VOL. 1, fl. 1360, vol. VII dos autos físicos]. Na ocasião,
Yulle
ainda estava no local e pedia insistentemente para que
Odenir
“soltasse” ela, já que sem o recebimento do dinheiro ela não poderia voltar para Cuiabá. O pagamento correspondente ao combinado, ou seja, metade do valor da aquisição, somente ocorreu no dia 26/4/2017 [arquivo 20615225.WAV, de 26/4/2017, às 13h28min, “ÁUDIOS DO GUARDIÃO, OP. CAMPO MINADO, VOL. 1, fl. 1360, vol. VII dos autos físicos], com o depósito de R$25.000,00, sendo que o restante, R$15.000,00, seria enviado por meio de uma conta da Caixa Econômica Federal.

Bem esclarecido que realmente os terminais telefônicos 65 99268-4306 e 99234-4995 efetivamente pertencem a
Odenir da Cruz e Silva
, naturalmente é possível e necessário interligar as informações também contidas nas transcrições acima, de que ele fazia do comércio de drogas um meio de vida, agindo de forma permanente com a amásia
Yulle Carla de Macedo Galvão
, como se vê dos relatos acima transcritos.

Yulle
retornou para Cuiabá, e depois, entre os dias 02 e 03/5/2017, viajou novamente para Bela Vista/MS com a mesma caminhonete, juntamente com
Mário César Aliendre Ponciano
, ocasião em que combinaram os últimos detalhes sobre aquela remessa de drogas, encontrando
Milton
, conforme se depreende do acompanhamento policial formalizado no
Relatório Policial 038/2017/DRE
, subscrito pelos IPCs
Adão José dos Santos
[que ratificou essa informação em Juízo]
Márcio J. S. Costa Albuquerque
,
Willian de A. Figueiredo
e
Fagner Fernandes
, no id. 112155540, pp. 35-40, fls. 161/166-pdf/vol. 1, fls. 70/75-vol. I dos autos físicos, inclusive registrado por anexos fotográficos do veículo GM S10, placas OTE-9079,
registrado em nome da própria
Yulle
, de
Mário César
, e de
Jonatas Mendes Alvarenga
, vulgo “
Caroço
”, que esteve no hotel
Pousada da Fronteira
no dia 07/5/2017, porque, em princípio, ele iria transportar a droga para Cuiabá, o que acabou não acontecendo, visto que a droga foi apreendida antes, ainda em poder de
Miriam Arce
.

Todos eles foram fotografados no mesmo local, interagindo entre si, comprovando o vínculo existente com aquele propósito de realizar a mercancia ilícita de maconha.

Em que pese ter negado em Juízo
todas as acusações lançadas na denúncia,
Yulle
,
na fase inquisitorial
, ciente de que foi monitorada na viagem do dia 02/5/2017 na cidade de Ponta Porã/MT, acabou
confessando participação na aquisição da droga que acabou sendo apreendida em poder de Miriam Arce
, na cidade de Ponta Porã/MS, confirmando que realmente é sócia do irmão “Guga” na pizzaria “
Rock, Amor e Pizza
”, e que realmente se deslocou para a cidade de Bela Vista/MS juntamente com
Mário César Aliendre Ponciano
, na S10 branca, a mando de seu amásio
Odenir
para negociar um carregamento de maconha que seria destinada, parte para Cuiabá e outra parte, para Minas Gerais, e que para tanto receberia a quantia de R$5.000,00, que ela gastaria ainda em Ponta Porã/MS. Disse ainda que “
aceitou ir mais por ‘farra’ do que por negócio, pois o interesse era todo de ODENIR
” [id. 112166976, p. 8, fl. 71-pdf/vol. 2, fl. 711/vol. V].

Quanto a
Jonatas Mendes Alvarenga
, vulgo “Caroço”, e que pese ele negar em Juízo qualquer envolvimento nos fatos, negando ainda que tenha o apelido de “Caroço”, ou que sua esposa tenha apelido ou prenome “Rose”, e sim “Rosely”, é fato que ele foi
fotografado em monitoramento policial
no mesmo hotel mantendo contato com
Yule
,
Milton
e demais pessoas que se encontravam hospedadas naquele local, elidindo assim a negativa de autoria por ele perfilhada.

Além disso, os áudios captados a partir de interceptações telefônicas deferidas nos ramais telefônicos pertencentes a “Caroço” [ramais +55 (65) 99261-3023, a partir da 1ª Prorrogação; +55 (65) 99292-7803 e +55 (67) 99279-9406, a partir da 2ª prorrogação; e +55 (65) 98102-8140, a partir da 3ª prorrogação] dão a exata identificação do referido apelante.

Inicialmente, em ligação telefônica realizada no dia 04/05/2017, às 17h32min49s [id. 20779870.WAV, Alvo +55 (65) 99261-3023, vol. 02, CD de fl. 699], uma pessoa não identificada chama “Caroço” pedindo que ele confirme o número e
conta bancária Caixa Econômica Federal
, informando o número da agência [1681], conta-poupança e nome, “Jonatas”:

“
Chamada do Guardião 20779870.WAV (04/05/2017 17:32:49)

Alvo +55 (65) 99261-3023

CAROÇO: E ae?

HNI: Jonatas!

CAROÇO: Quem?

HNI: Passa de novo o número da... da conta e da agência da Caixa

CAROÇO: Ô, guri, dá essa força aí que o cara ficou de depositar o dinheiro só amanhã pra mim, aqui, eu tô duro.

HNI: Jonatas, pode ficar tranquilo que eu já tô indo lá e daqui vinte minutos está na conta.

CAROÇO: Demorô, vou mandar pr'ocê aí

HNI: Vai mandar no whatsapp?

CAROÇO: Peraí. Agência 1681...

HNI: Agência?

CAROÇO: 1681.

HNI: 1681?

CAROÇO: Isso.

HNI: Certo. Operação 013 né?

CAROÇO: Isso.

HNI: E a conta?

CAROÇO: 59168-6

HNI: Tá no seu nome, Jonatas?

CAROÇO: Tá, meu nome.

HNI: Beleza.

CAROÇO: É nóis, guri, agradece aí.

HNI: na hora, na hora que eu transferir 'cê confirma aí

CAROÇO: Beleza, então, agradece.

HNI: Beleza, Jonatas, falou.

CAROÇO: Falou, valeu!

HNI: Falou
”

É fácil constatar – por simples consulta – que a conta poupança em questão, do banco
Caixa Econômica Federal
, ag. 1681, n. 59168-6, realmente está em nome de
Jonatas Mendes Alvarenga
.

A respeito da identificação do ora apelante, consta ainda o depoimento do analista de inteligência
Alexandro Silva de Carvalho
, que, em Juízo, menciona que o usuário da referida linha telefônica é justamente o coapelante
Jonatas
, nos termos da conversa acima.

Em outros diálogos, fica claro que Jonatas possui um filho chamado
Bruno
, que utiliza o ramal +55 (65) 99261-3023, e que esqueceu o aparelho celular no Cassino em Pedro Juan Caballero, pedindo que a funcionária do estabelecimento guarde o aparelho até o seu retorno, uma vez que teria voltado para Campo Grande/MS [id. 21214883.WAV, 29/05/2017, às 04h13min23s, vol. 05, CD de fl. 701].

Assim, não é possível dar guarida à tese defensiva acerca da insuficiência de elementos de identificação deste apelante nos fatos delituosos.

Com relação ao
Aldemir
, a autoridade judiciária sentenciante refutou a tese absolutória, enfocando o trecho final do relatório final de interceptações telefônicas, em sintonia com a prova oral, e, ainda,
diligências de campo e relatórios de geolocalização das tornozeleiras eletrônicas instaladas em
Odenir
, vulgo “
Breick
”, e no próprio
Aldemir
, que atestam que ambos estiveram juntos no mesmo local de residência deste último quando da entabulação do negócio envolvendo a aquisição daqueles 1.793,1kg de maconha na forma de consórcio, no qual a participação do referido apelante se estabeleceria na condição de
financiador da droga, por emprestando R$60.000,00 a Odenir
.

Infere-se do contexto probatório encartado que
Aldemir Bispo de Oliveira
admite que manteve conversa com
Odenir
, negando, entretanto,
em Juízo, a imputação
, dizendo que
Odenir
só pediu dinheiro emprestado para ir ao Paraguai, sem dizer-lhe a finalidade. Disse ainda que jamais possuiu R$60.000,00, e que só iria emprestar R$1.000,00 para ele, com a condição de garantir o empréstimo deixando uma moto de propriedade de Odenir. Confira-se, na transcrição feita na sentença condenatória, não impugnados expressamente no turno defensivo:

“[...]
Que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros, eu não sei o que aconteceu [...]; que eu só conheço o Odenir, ele foi lá me pediu um dinheiro emprestado para ir para o Paraguai [...]; Que era em um fim de semana e ele não tinha dinheiro, ele não me disse para o que era [...]; Que o apelido é ‘Demir’ [...]; Que em relação à chamada do guardião 2520501319 de 21.04.17 [...], eu nunca tive R$60 mil [...]; Que eu só ia emprestar mil reais para o Odenir [...]; Que ele ia deixar uma moto para mim [...]; Que o Milton eu não conheço [...]; Que meu endereço era Rua Marabá, 348, Pedregal [...]; Que o outro era Rua Boa Esperança, 101, Pedregal [...]; Que eu não tive esse diálogo [...]; Que eu sou vendedor de loja de celular, ganho R$1.400,00 [...]; Que eu não exercia outra atividade a não ser essa [...]; Que quando eu tinha R$4.000,00 ou R$5.000,00 na mão eu pegava uma moto; Que eu não fazia empréstimo de dinheiro [...]; Que eu não sei como ele apareceu na minha porta, alguém deve ter falado de mim pra ele, eu não fazia esse tipo de coisa [...]; Que ele [Odenir] apareceu lá [...]; Que o Mário César, eu conhecia ele da oficina, lá no Tijucal; Que eu conserto carro com ele e com o irmão dele; Que eu tinha contato com ele por telefone [...]; Que eu não conhecia a Yulle Carla [...]; Que destas pessoas eu conhecia só o Mário César só por causa da oficina, de carro; Que com o Odenir só conversei essa vez; Que o Odenir foi me pedir emprestado o dinheiro, mas eu não tinha, eu não consegui; Que com os outros eu nunca conversei [...]; Que o Mário César tinha uma oficina mecânica no Tijucal, que eu levava o carro lá porque o irmão dele sempre trabalhou em oficina mecânica boa, que compensava eu levar lá [...]; Que eu e o Mário César só tínhamos relação por ele ser meu mecânico [...]; Que tem vários ‘Demir’, tem um policial no bairro que chama ‘Demir’
[...]” [sentença, transcrição do interrogatório judicial de
Aldemir Bispo de Oliveira
, id. 112168495, pp. 3-4, fls. 923/924-pdf/vol. 3, fls. 1921v/1922 dos autos físicos].

Entretanto, em que pese a tentativa deste apelante de se desvencilhar da acusação, ele mesmo admite implicitamente em seu interrogatório que utilizava o ramal telefônico interceptado com autorização da justiça, fato que é confirmado, ainda, pelo relatório de geolocalização de sua tornozeleira eletrônica, e, ainda, no relato dos analistas de inteligência ouvidos em Juízo,

De se ver que
Alexandro Duarte de Carvalho
,
ouvido em Juízo [CD encartado à fl. 1553 dos autos físicos, e relatório de mídias], confirmou que
Aldemir
portava tornozeleira eletrônica e por meio desta foi possível identificar a reunião que manteve com o também tornozelado
Odenir
, bem como as tratativas envolvendo a aquisição da droga.

Além disso, diligências realizadas por analistas de inteligência da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso comprovaram que
Aldemir
utilizou a residência de sua genitora, localizada na rua Marisco, n. 82, bairro Santo Antônio do Pedregal, em Cuiabá/MT, para se reunir com
Odenir
, consoante relatório de geolocalização extraído do relatório final de interceptações telefônicas, reproduzido na sentença invectivada, que confirmou que no local residia “Maria Dinalva Pereira Bispo”, exatamente a genitora de
Aldemir
.

Quanto a
Ronaldo Neres da Silva
, vulgo “
Capacho
”, negou envolvimento nos fatos delituosos, sustentando que nunca foi para Bela Vista/MS, não possui apelido de “Capacho”, e, dos codenunciados, conhece apenas
Jonatas Mendes Alvarenga
, que lhe pediu ajuda para saber como funcionava o comércio e transporte de mercadorias eletrônicas trazidas de Ponta Porã/MT, dizendo ainda que não era batedor de droga, e que o conteúdo das ligações feitas ao ramal de
Jonatas
se referiam à aquisição e transporte dessas mercadorias eletrônicas, e não sobre drogas.

Referido apelante, além de ter sido fotografado em monitoramento policial no hotel em Ponta Porã mantendo contato com
Jonatas

“Caroço”
,
admite em Juízo que realmente manteve contato com referida pessoa, bem como ratificou que utilizava o ramal telefônico interceptado, confirmando que era o interlocutor da chamada 22714721, de 12/8/2017
, transcrita na denúncia, e que não se recorda de ter sido o interlocutor nas chamadas 25754059 e 22747334, negando, de todo modo, que o conteúdo se referisse ao transporte e exercício da função de “batedor” de drogas, visto que na realidade apenas perguntou se “Caroço” se as mercadorias que costuma adquirir em Ponta Porã/MS haviam chegado.

Não há, pois, em relação a este apelante, qualquer dúvida de que ele tenha realmente mantido contato com os outros apelantes consoante conversas telefônicas interceptadas com autorização da justiça, padecendo de qualquer substrato a pretensão absolutória calcada em anemia probatória de elementos de identificação deste apelante como sendo um dos interlocutores nos fatos delituosos descritos na denúncia.

Em relação a
Mário César Aliendre Ponciano
, consta que ele foi fotografado por investigadores de polícia no mesmo hotel em que
Yulle
se hospedou, sendo visto em sua companhia a despeito de a própria
Yulle
negar em Juízo que tenha viajado em companhia daquele apelante, já que ela mesma admitiu na fase inquisitorial que viajou com “
César
” para Ponta Porã, e depois para Bela Vista, onde as imagens fotográficas foram obtidas pela polícia.

Nessa mesma senda, o investigador de polícia Adão José dos Santos afirmou em Juízo que realizou diligência na cidade de Ponta Porã/MT para realizar o acompanhamento do grupo criminoso, tendo efetivamente visualizado
Mário César Aliendre Ponciano
em companhia de
Yulle
, inclusive visualizando quando ambos se dirigiram para a cidade de Bela Vista/MS, onde a droga era produzida.

Por último,
Carlos Alberto Pereira
, em Juízo, destacou em Juízo que adquiriu uma caminhonete Ford Ranger sem nota ou recibo, por ter bloqueio trabalhista, e que repassou o referido automóvel para o codenunciado
Milton
, e como ele não lhe pagou, aceitou receber o valor faltante em drogas, as quais seriam repassadas para a pessoa que ele devia, representando 25kg de droga que tinha com a pessoa de João de tal.

As informações, portanto, dão conta de que ele, mesmo preso por conta de outro fato criminoso, participou do comércio malsão, fornecendo fundos para a aquisição das drogas delimitadas no “Fato 02” e “Fato 03”.

A confirmar que era ele quem utilizava o ramal telefônico interceptado com autorização da Justiça, em determinado trecho da conversa mantida com
Milton
, no dia 26/8/2017, às 09h15min [chamada 22831897],
Carlos Alberto
menciona expressamente que está preso.

Em outro diálogo mantido com
Milton
no dia 04/10/2017, às 11h34min [chamada 23195473],
Carlos Alberto
menciona que está se dirigindo ao parlatório, local onde acontecem as reuniões no presídio, confirmando ser a mesma pessoa que utiliza o ramal telefônico interceptado.

“
Ademais, embora o parquet em alegações finais informe que os áudios estão a disposição da defesa no apenso de cód. 471684, a defesa se sentiu prejudicada e cerceada por não ter conseguido ouvir os áudios degravados pelos investigadores
” [razões, id. 112169953, p. 62, fl. 1261-pdf/vol. 3 - fl. 2121, vol. XI dos autos físicos].

Portanto, em relação ao “
Fato 01
” e ao “
Fato 02
”, os levantamentos de campo, realizados no curso das investigações policiais, que determinaram a obtenção de interceptações telefônicas aos ramais telefônicos assumidamente pertencentes aos coapelantes, e que inclusive levou à prisão em flagrante delito de
Miriam Arce
no decorrer das investigações, a exemplo do que foi afirmado pelos investigadores de polícia Alexandro, Adão e Massau, denota o acerto da condenação, eis que demonstram evidências de identificação e da autoria do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, que também se liga à conformidade com que as conversas mantidas entre eles resultou em frutífero êxito de outras investigações paralelas, dando assim a total credibilidade das interceptações e da palavra dos policiais, ouvidos em Juízo, que enfocam a verossimilhança da incriminação ora imputada, e também, da respectiva autoria.

No caso, a confissão inquisitorial de
Yulle
e os depoimentos dos investigadores de polícia, associados às transcrições dos áudios trazidos na denúncia deixa bem clara a associação com aspectos de perenidade e permanência para a prática do crime de tráfico de drogas, bem como a aquisição e tentativa de transporte de 1793,1kg de maconha da cidade de Bela Vista/MS para a capital mato-grossense, e com essas considerações,
o pleito de absolvição formulado em favor dos coapelantes não prospera
.

Em resumo, restou evidenciado que uma pessoa determinada, que a denúncia identificou como sendo
Milton Santiago Lopes Duarte
, preparou e vendeu a droga para
Yulle Carla de Macedo Galvão
,
Mário César Aliendre Ponciano
,
Odenir da Cruz e Silva
,
Aldemir Bispo de Oliveira
,
Carlos Alberto Pereira
, a qual seria transportada por
Jonatas Mendes Alvarenga
e
Ronaldo Neres da Silva
, de modo estável e permanente, com nítida divisão de tarefas, droga essa que teria como destino a revenda para outros traficantes de outros Estados da Federação, a exemplo de Minas Gerais, bem como o abastecimento da capital de Mato Grosso.

Carlos Alberto Pereira
, mesmo preso na Penitenciária Central do Estado, bem como,
Odenir da Cruz e Silva
e
Aldemir Bispo de Oliveira
exerciam o papel de líderes do grupo e financiadores da aquisição de drogas, ao passo que
Yulle Carla de Macedo Galvão
e
Mário César Aliendre Ponciano
eram correspondentes dos três primeiros, agindo a mando deles, negociando e fiscalizando o cumprimento da encomenda feita a
Milton
.

Ocorre que o grupo passou a ser monitorado pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital Mato-grossense, que, por meio de interceptação telefônica, no dia 20/4/2017 flagrou
Mário César
e
Yulle
em viagem de Cuiabá/MT para o Estado de Mato Grosso do Sul, encontrando-se com
Milton
.

Antes dessa viagem,
Milton
e
Odenir
conversaram sobre a negociação de drogas que já tinham sido fornecidas pela mesma associação criminosa, tendo então
Odenir
informado que
Yulle
injetou R$25.000,00 para custear novas aquisições de droga, conforme chamada 20278475, de 13/4/2017, às 09h06min.

No dia 15 de abril de 2017,
Milton
liga para
Odenir
a fim de alinharem a ida de
Yulle
e
Mário César
,

ocasião em que
Odenir
identifica
Mário César
como sendo “olheiro” e “braço direito” de
Aldemir
para adquirir a droga em Bela Vista/MS [chamada 20335861, de 15/4/2017, às 12h07min].

No mesmo dia
Odenir
liga para
Yulle
para informar sobre os detalhes da viagem, bem como a forma de custeio, que seria dividida entre
Yulle
e
Aldemir
[chamada 20346482], e depois liga para
Milton
, que [chamada 20343162, de 15/4/2017, às 17h29min] pediu que
Odenir
mandasse alguém para Bela Vista/MS a fim de conferir a qualidade da maconha que seria fornecida, cogitando inclusive que fosse feita uma remessa de drogas a cada quinze dias.

Em outra ligação,
Odenir
e
Milton
combinam os detalhes do negócio, inclusive informando que 200 peças de maconha pertenceriam a
Odenir
e
Yulle
, e que seriam levadas para Cuiabá/MT, consoante chamada 20351050, de 15/4/2017, às 23h47min.

No dia 17 de abril, às 18h28min [chamada 20386417],
Milton
contata
Jonatas
“
Caroço
” com vistas a contrata-lo para o transporte da droga.

No dia 19 de abril de 2017, às 18h00min,
Odenir
conversa com
Yulle
mencionando que
Mário César
a esperava para realizarem a viagem.
Odenir
informa que estaria na companhia de
Mário César
, tendo sido apurado por meio de sistema de geolocalização da tornozeleira eletrônica instalado em
Odenir
que ele se encontrava na residência de
Aldemir
, patrão de
Mário César
, situada na rua Marisco, n. 82, bairro Santo Antônio do Pedregal, em Cuiabá/MT, consoante se depreende do relatório colacionado na denúncia, id. 112155539, pp. 27-28, fls. 14/15 dos autos físicos, seguido de diligência de campo que apurou que no local reside a genitora de
Aldemir
, Maria Dinalva Pereira Bispo.

No dia 21 de abril [chamada 20493244],
Milton
confirma para
Odenir
que fechou a venda da droga com
Yulle
e
Mário César
, sendo que o chefe deste último,
Aldemir
, pagaria parte do valor referente às despesas de transporte da droga, ao preço certo e determinado de R$60.000,00, além de relatar a
Odenir
que 400 peças de droga pertenceriam a
Aldemir
e
Mário César
, e que se fosse possível, enviaria 1800 peças de droga porque o automóvel sairia de Ponta Porã a cada 15 dias com a quantidade de droga que estivesse pronta.

O diálogo mantido no dia 23 de abril de 2017, às 15h56min, demonstra que
Jonatas
não só realizava o transporte da droga, como também custeava a produção da droga, depositando dinheiro para
Milton
adquirir material para embalar a droga, tais como fitas e sacolas [chamada 20544833].

No dia 24/4/2017, às 19h19min [chamada 20571151],
Milton
entra em contato com
Yulle
informando que não conseguiria entregar a droga na data prevista, e que realizaria a remessa no próximo frete, que segundo ele mesmo informou anteriormente, era feito a cada 15 dias.

Os diálogos telefônicos entre
Milton
e
Carlos Alberto
, datados do dia 12/4/2017, às 12h40min [chamada 20255395], e 27/4/2017, às 11h55min [chamada 20639275], demonstra que era comum que este último adquirisse drogas do primeiro, tanto que
Carlos
pergunta para
Milton
o motivo da demora na remessa de drogas. O diálogo do dia 18/4/2017, às 19h17min, por sua vez, é claro quanto à precificação da maconha, que, segundo
Carlos Alberto
, era comercializada na capital mato-grossense a R$1500,00/kg [chamada 20417836, de 18/4/2017, às 19h17min], animando-o para realizar o pedido de fornecimento de drogas para
Odenir
[chamada 20783018, de 04/5/2017, às 21h23min].

Consta que entre os dias 02 e 03 de maio de 2017,
Yulle
e
Mário César
viajaram novamente para Mato Grosso do Sul, onde se encontraram com
Milton
e ajustaram os últimos detalhes do carregamento de maconha, sendo então novamente monitorados pela equipe policial composta pelos agentes de polícia civil Adão José dos Santos, Márcio J. S. Costa Albuquerque, Willian de A. Figueiredo e Fagner Fernandes, consoante relatório policial n. 038/2017, de 09/5/2017, id. 112155540, pp. 35-40, fls. 70/75 dos autos físicos, e que a própria
Yulle
admitiu em sede inquisitorial se tratar de reunião visando a aquisição da maconha.

O mesmo relatório policial ainda dá conta de que
Jonatas
também estaria em Ponta Porã/MS, hospedado no
Hotel Internacional
, localizado na avenida Internacional, n. 2604, bairro Centro, e utilizava uma GM S10 prata, placas NJU-9170, sendo a informação confirmada pelos investigadores de polícia.

As interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça ainda permitiram elucidar que
Jonatas
“
Caroço
” e
Ronaldo
“
Capacho
” seriam o responsáveis pela logística de transporte da maconha vendida por
Milton
ao consórcio formado por
Yulle
,
Odenir
,
Aldemir
,
Mário César
,
Carlos Alberto
e Daniel, servindo inclusive como “batedores” da droga, consoante se apurou nas chamadas 20819221, de 08/5/2017, às 11h49min; 20900837, de 11/5/2017, às 20h27min, 20972798, de 14/5/2017, às 15h47min, e 21080226, de 19/5/2017, às 11h57min, todas entre “
Caroço
” e
Milton
.

No dia 21/5/2017,
Odenir
liga para
Milton
perguntando sobre a remessa de drogas, sendo informado que seria realizado no dia seguinte, ou seja, dia 22/5/2017, que o transportador, identificado como sendo
Jonatas
, já estaria em Ponta Porã/MS, acompanhando o carregamento [chamada 21131614, de 21/5/2017, às 20h27min].

No dia 22 de maio,
Jonatas
liga para
Milton
informando que parte da droga “sumiu do depósito”, dizendo que possuía em seu poder quase duas toneladas, e que
Ronaldo
proporia para o “
Professor
” arrumar outra droga para transportar e recuperar o prejuízo, permitindo assim concluir que a essa altura a droga já estaria em poder de
Ronaldo
, consoante diálogo travado na chamada 21148452, de 22 de maio, às 20h15min.

Milton
informa
Odenir
no mesmo dia, dizendo que teriam perdido 1200kg de um total de 3 toneladas, e que parte da droga pertenceria a
Daniel
, vulgo “
Dega
” [chamada 21148609, de 22/5/2017, às 20h27min].

A polícia federal elucidou o local onde a droga estava guardada, e efetivamente efetuou a apreensão dentro da GM S10 branca estacionada na garagem da residência de
Miriam Arce
, sendo certo que no dia seguinte, dia 23/5/2017,
Jonatas
“
Caroço
” liga para
Milton
informando sobre o fato, dizendo que provavelmente as mesmas pessoas que subtraíram os 1200kg de droga delataram à polícia o local onde o restante estava armazenado [chamada 21154869, de 23/5/2017, às 11h43min].

Assim, as diligências policiais, aliadas às interceptações telefônicas, apreensão da droga, confissão inquisitorial de
Yulle
e depoimentos de investigadores de polícia elucidam não só a reunião em caráter estável e permanente entre os coapelantes, como também, a aquisição de 1793,1kg de maconha na forma de consórcio, tal qual delimitado na denúncia e confirmado na sentença, permitindo a condenação penal ora invectivada.

A propósito, estabelece o
enunciado n. 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: TACrSP, 11ª Câmara, rel. Renato Nalini, in RBCCrim, edição 16, p. 343.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes
” [STJ, 5ª Turma, HC 115.516, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 9/3/2009].

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Quanto ao aspecto da tipicidade do delito de associação ao tráfico, esta Corte de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, no último dia 02/3/2017, aprovou a publicação do enunciado 05, dispondo,
verbis
:

“
Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
”.

De acordo com a fundamentação lançada na reunião de revisão e aperfeiçoamento promovida pelos eminentes Des. Gilberto Giraldelli e Marcos Machado antes da aprovação de tal enunciado, o tema é pacífico nos Tribunais Superiores, admitindo a uniformização.

O crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 está assim descrito:

“[...]
associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei
”.

Constitui a conduta incriminada a incursão no verbo “associar-se”. Desse modo, a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas não prescinde da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, sendo insuficiente a união ocasional e episódica, sob pena de transformar um simples concurso de agentes na figura típica em questão, cujo objetivo jurídico é a tutela da paz pública.

Nessa senda, Guilherme de Souza Nucci reafirma que o tipo penal insculpido no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006 retrata verdadeiro crime de associação criminosa “
específica do tráfico ilícito de entorpecentes
”, que, por assim concluir, demanda “
prova da estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa
” [
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
, 3.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 335].

Assim, extrai-se que o especial fim de agir, consistente no ânimo associativo estável e perene, entre duas ou mais pessoas, para o cometimento de crimes relacionados ao tráfico de drogas, traço distintivo primordial de outras condutas semelhantes, a exemplo do crime de associação criminosa (art. 288 do CP), cobra solene presença na esfera de imputação subjetiva do tipo penal tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, caracterizando o que se denomina societas sceleris, sob pena de atrair um simples encontro ocasional de vontades (
concursus delinquentium
) à esfera de punibilidade penal, fazendo incidir um efeito não querido pela legislação criminal correlata.

Nessa mesma senda, Vicente Greco Filho leciona, em precisos termos:

“
Para incidência do caput do delito agora comentado, em virtude da cláusula ‘reiteradamente ou não’, poder-se-ia entender que também configuraria o crime o simples concursos de agentes, porque bastaria o entendimento de duas pessoas para a prática de uma conduta punível. Parece-nos, todavia, que não será toda vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria. O tipo é especial em relação ao art. 288 do Código Penal (...). O conteúdo do crime, porém, é igual ao do seu similar
” [
in

Tóxicos: prevenção-repressão
. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, página 209].

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça se alinha perfeitamente ao entendimento expressado pela Suprema Corte, a saber:

“
Para a condenação por um delito grave como o de associação ao tráfico de drogas há a necessidade de que esteja comprovado o caráter permanente do vínculo entre os agentes, caso contrário, prevalece o princípio do in dubio pro reo
” (TJMT, Embargos Infringentes nº 14174/2013.” (TJMT, Ap 177556/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 17/3/2017).

“
O animus associativo de caráter estável e duradouro entre os agentes para o fim de praticar o tráfico de drogas deve ser comprovado de forma extreme de dúvidas para a configuração do crime descrito no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06
” [TJMT, Ap 173207/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 03/3/2017].

“
Para a condenação pela prática do crime positivado no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, exige-se a comprovação do animus associativo, da estabilidade e da permanência da prática criminosa
” [TJMT, Ap 123592/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016].

No caso, ainda que os coapelantes neguem qualquer tipo de vínculo entre si, bem como a relação com a droga apreendida, os depoimentos dos investigadores de polícia, associados às transcrições dos áudios trazidos na denúncia, a confissão inquisitorial de uma das coapelantes e demais diligências de campo deixa bem clara a associação com aspectos de perenidade e permanência para a prática do crime de tráfico de drogas, cabendo
Odenir
,
Yulle
,
Mário César
,
Aldemir
, e
Carlos Alberto
a figura de líderes e/ou financiadores da droga, e as de
Jonatas
e
Ronaldo
, e de transportadores.

Enfim, a reunião de elementos de prova tirados das interceptações telefônicas, e sufragados por detalhes trazidos coerente e uniformemente por policiais ouvidos em Juízo torna inviável a absolvição dos acusados quanto às imputações de tráfico e de associação ao tráfico de drogas.

Passo a analisar os pedidos de redução de pena formalizados pelas defesas dos apelantes.

A defesa de
Aldemir Bispo de Oliveira
,
Odenir da Cruz e Silva
,
Ronaldo Neres da Silva
,
Jonatas Mendes Alvarenga
e
Yulle Carla Macedo de Macedo Galvão
postula a redução da pena-base aplicada em relação aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, alegando que foram dosadas de forma desproporcional e irrazoável.

Yulle Carla de Macedo Galvão

1. “Fato 02”, tráfico de drogas ocorrido em 22/5/2017.

Em relação ao “Fato 02”, tirado da apreensão de 1793,1kg de maconha no dia 22/5/2017, a autoridade judiciária de origem considerou exclusivamente, para fins de elevação da pena-base, a grande quantidade e natureza da droga apreendida, fixando-a em 12 anos de reclusão, e 1200 dias-multa, valor unitário mínimo.

Em casos tais, a jurisprudência moderna tem adotado o entendimento de que a quantidade e natureza da droga apreendida, embora preponderantes na avaliação da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, não podem recrudescer excessivamente, por si só, a pena-base, sob pena de ofender os postulados da proporcionalidade e razoabilidade.

A propósito, relembro que “
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime
” [STJ, AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013]

Dentro dessa ótica, a exorbitante quantidade de maconha apreendida não pode determinar a nivelação de delito maculado por uma única circunstância judicial pejorativa, a hipóteses congêneres nas quais se vislumbrem várias circunstâncias judiciais desfavoráveis, pois significaria desprezar outras circunstâncias judiciais que no caso foram sopesadas favoravelmente à apelante.

Em casos análogos, cuja ação policial importou na apreensão de mais de uma tonelada de maconha, tem-se adotado a fração de até o dobro da mínima prevista em abstrato para modular a pena-base em razão das disposições do art. 42 da Lei Antidrogas, a fim de reservar intervalo de pena razoável para a análise das demais circunstâncias judiciais dos arts. 42 da Lei n. 11.343/2006 e 59 do CP.

Em sintonia a esse entendimento, trago à colação o seguinte precedente desta Corte de Justiça, alinhada ao entendimento firmado pelo c. Superior de Justiça, em casos de apreensão de mais de uma tonelada de maconha:

“[...]
Diante da elevada quantidade de droga apreendida (1.096,285kg - uma tonelada, noventa e seis quilogramas e duzentos e oitenta e cinco gramas), é possível e proporcional o aumento da pena-base, para os delitos de Tráfico e Associação para o Tráfico, em até o dobro do mínimo legal, conforme precedentes do STJ (HC 399.812/SP). A pena de multa, in casu, também permanece inalterada porque proporcional com a pena privativa de liberdade aplicada
[...]” [TJMT, N.U 0038167-21.2016.8.11.0042, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 09/06/2021].

Nessa esteira, considerada a apreensão de 1,7ton de maconha, impõe-se redimensionar a pena-base aplicada para o tráfico de drogas, para que incida na proporção do dobro da pena mínima cominada em abstrato para o tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, fazendo-a estabelecida em 10 anos de reclusão, e 1000 dias-multa, valor unitário mínimo.

É importante assinalar que a confissão inquisitorial da apelante foi considerada para fins condenatórios, a atrair as disposições do enunciado da Súmula 545/STJ,
verbis
:

“
Súmula 545/STJ
.
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
” [STJ, 3ª Seção. Aprovada em 14/10/2015, DJe 19/10/2015].

Nessa esteira, reconheço e aplico, de ofício, a atenuante do art 65, III, “d”, do CP, reduzindo a pena em formação na fração de 1/6, para fixa-la em 08 anos e 04 meses de reclusão, e 833 dias-multa, valor unitário mínimo.

Na terceira fase, a defesa questiona a fração do concurso de causas especiais de aumento de pena do art. 40, V e VII, uma vez que entende necessário que haja fundamentação válida para a aplicação da fração superior à mínima, dado que a simples pluralidade de majorantes não implica automaticamente a elevação do
quantum
devido na dosimetria penal para além do mínimo legal.

No caso em apreço, o douto sentenciante reconheceu e fez incidir cumulativamente ambas as causas especiais de aumento de pena do art. 40, incisos V [interestadualidade] e VII [financiamento da droga], da Lei n. 11.343/2006, sem, contudo, explicar por quais motivos deixou de observar as disposições do art. 68, parágrafo único, do CP, que estabelece o poder-dever de aplicar apenas uma fração no concurso de causas especiais de aumento de pena.

Com efeito, é importante registrar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do CP, não exige que o juiz aplique uma única causa especial de aumento referente à Parte Especial da legislação penal, no caso de concurso de majorantes, mas que
sempre
justifique a opção eleita, bem como a fração imposta, consoante aresto abaixo colacionado:

“[...]
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.

6. Conforme visto acima, o Magistrado processante apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, destacando a existência de um ‘setor’ incumbido de adquirir armas e fornecê-las aos integrantes da organização criminosa e o fato de o armamento ser comumente utilizado em ameaças a agentes de segurança.
[...]” [STJ, HC n. 596.157/AC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021].

Sequer é possível indicar o número de majorantes para fins de elevação da fração de aumento acima do mínimo legal. Aplica-se, por analogia, as disposições do enunciado da Súmula 443/STJ, que dispõe:

“
Súmula 443/STJ.

O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

No caso, diante da manifesta ausência de justificativa para a aplicação cumulativa das causas especiais de aumento de pena do art. 40, V e VII, da Lei n. 11.343/2006, torna-se impositivo o decote da aplicação cumulativa das causas especiais de aumento de pena referidas, redimensiono a pena aplicada para que, embora reconhecida a pluralidade de causas especiais de aumento de pena, seja aplicada uma única fração de 1/6, o que faz a reprimenda elevada a
09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 980 dias-multa, valor unitário mínimo, em concreta e definitiva para este crime
.

“Fato 01”. Associação para o tráfico de drogas.

A autoridade judiciária reconheceu a exorbitante quantidade de maconha apreendida, em atenção às disposições do art. 42 da Lei Antidrogas, bem como o elevado número de agentes criminosos associados, nove no total, e por isso aplicou a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão, e pagamento de 925 dias-multa, valor unitário mínimo.

Nessa esteira, utilizando a mesma premissa que serviu de baliza para a modulação da pena-base do crime de tráfico de drogas, o acréscimo de 01 ano e 09 meses de reclusão, e 225 dias-multa, acima do mínimo legal de 03 anos de reclusão, e 700 dias-multa, representa a fração de 2/3, que não se mostra desproporcional ou irrazoável, merecendo ser preservada, notadamente diante da enorme carga de reprovabilidade incidente sobre a
quantidade de droga apreendida
, no caso, 1793,1kg de maconha, e no
elevado número de agentes participantes do presente núcleo da associação criminosa
, nove no total.

No caso não incidem atenuantes ou agravantes na segunda fase.

Por último, incidente a interestadualidade do vínculo associativo formado entre os coapelantes, mantém-se a elevação da pena na fração mínima de 1/6 de que trata o art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, o que a faz estabelecida, em concreta e definitiva para este delito, em
05 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão, e 1079 dias-multa, valor unitário mínimo.

Por último, diante da aplicação da regra de cúmulo material entre os crimes de tráfico de drogas e associação para essa finalidade [arts. 33,
caput
, c/c 40, V e VII, e 35, c/c 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006], efetuo a soma das penas aplicadas, encontrando a pena final e definitiva para
Yulle Carla de Macedo Galvão
, de
15 anos, 03 meses e 05 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado em razão da quantidade de pena aplicada, e pagamento de 2059 dias-multa, valor unitário mantido no mínimo legal
.

Odenir da Cruz e Silva

“Fato 02”, tráfico de drogas ocorrido em 22/5/2017.

Em relação ao “Fato 02”, tirado da apreensão de 1793,1kg de maconha no dia 22/5/2017, a autoridade judiciária de origem considerou exclusivamente, para fins de elevação da pena-base, a
grande quantidade e natureza da droga apreendida
, bem como, a presença de
maus antecedentes
, fixando-a em 12 anos e 06 meses de reclusão, e 1250 dias-multa, valor unitário mínimo.

Em casos tais, a jurisprudência moderna tem adotado o entendimento de que a quantidade e natureza da droga apreendida, embora preponderantes na avaliação da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, não podem recrudescer excessivamente, por si só, a pena-base, sob pena de ofender os postulados da proporcionalidade e razoabilidade.

A propósito, relembro que “
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime
” [STJ, AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013]

Dentro dessa ótica, a exorbitante quantidade de maconha apreendida não pode determinar a nivelação de delito maculado por uma única circunstância judicial pejorativa, a hipóteses congêneres nas quais se vislumbrem várias circunstâncias judiciais desfavoráveis, pois significaria desprezar outras circunstâncias judiciais que no caso foram sopesadas favoravelmente ao apelante.

Em casos análogos, cuja ação policial importou na apreensão de mais de uma tonelada de maconha, tem-se adotado a fração de até o dobro da mínima prevista em abstrato para modular a pena-base em razão das disposições do art. 42 da Lei Antidrogas, a fim de reservar intervalo de pena razoável para a análise das demais circunstâncias judiciais dos arts. 42 da Lei n. 11.343/2006 e 59 do CP.

Em sintonia a esse entendimento, trago à colação o seguinte precedente desta Corte de Justiça, alinhada ao entendimento firmado pelo c. Superior de Justiça, em casos de apreensão de mais de uma tonelada de maconha:

“[...]
Diante da elevada quantidade de droga apreendida (1.096,285kg - uma tonelada, noventa e seis quilogramas e duzentos e oitenta e cinco gramas), é possível e proporcional o aumento da pena-base, para os delitos de Tráfico e Associação para o Tráfico, em até o dobro do mínimo legal, conforme precedentes do STJ (HC 399.812/SP). A pena de multa, in casu, também permanece inalterada porque proporcional com a pena privativa de liberdade aplicada
[...]” [TJMT, N.U 0038167-21.2016.8.11.0042, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 09/06/2021].

Nessa esteira, considerada a apreensão de 1,7ton de maconha, impõe-se redimensionar a pena-base aplicada para o tráfico de drogas, para que incida na proporção do dobro da pena mínima cominada em abstrato para o tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, redimensionada, ainda, a fração eleita para a modulação dos maus antecedentes, fazendo-a estabelecida em 10 anos e 06 meses de reclusão, e 1050 dias-multa, valor unitário mínimo.

Não há atenuantes a serem sopesadas. Em razão da reincidência específica por tráfico de drogas, mantenho a elevação de 01 ano de reclusão, e 100 dias-multa, que representa a fração de 1/10 sobre a pena-base aplicada, fazendo a pena em formação elevada a 11 anos e 06 meses de reclusão, e pagamento de 1150 dias-multa, valor unitário mínimo.

Na terceira fase, a defesa questiona a fração do concurso de causas especiais de aumento de pena do art. 40, V e VII, uma vez que entende necessário que haja fundamentação válida para a aplicação da fração superior à mínima, dado que a simples pluralidade de majorantes não implica automaticamente a elevação do
quantum
devido na dosimetria penal para além do mínimo legal.

No caso em apreço, o douto sentenciante reconheceu e fez incidir cumulativamente ambas as causas especiais de aumento de pena do art. 40, incisos V [interestadualidade] e VII [financiamento da droga], da Lei n. 11.343/2006, sem, contudo, explicar por quais motivos deixou de observar as disposições do art. 68, parágrafo único, do CP, que estabelece o poder-dever de aplicar apenas uma fração no concurso de causas especiais de aumento de pena.

Com efeito, mais uma vez, é importante registrar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do CP, não exige que o juiz aplique uma única causa especial de aumento referente à Parte Especial da legislação penal, no caso de concurso de majorantes, mas que
sempre
justifique a opção eleita, bem como a fração imposta, sendo inclusive proibitivo utilizar o número de exasperantes para elevar a fração acima do mínimo.

No caso, diante da manifesta ausência de justificativa para a aplicação cumulativa das causas especiais de aumento de pena do art. 40, V e VII, da Lei n. 11.343/2006, torna-se impositivo o decote da aplicação cumulativa das causas especiais de aumento de pena referidas, para que incida a fração de uma delas, e desse modo, redimensiono a pena aplicada para que, embora reconhecida a pluralidade de causas especiais de aumento de pena, seja aplicada uma única fração de 1/6, o que faz a reprimenda elevada a
13 anos e 05 meses de reclusão, e pagamento de 1341 dias-multa, valor unitário mínimo, em concreta e definitiva para este crime
.

“Fato 01”. Associação para o tráfico de drogas.

A autoridade judiciária reconheceu a exorbitante quantidade de maconha apreendida, em atenção às disposições do art. 42 da Lei Antidrogas, bem como o elevado número de agentes criminosos associados, nove no total, e, ainda, os maus antecedentes do apelante, e por isso aplicou a pena-base em 05 anos e 03 meses de reclusão, e pagamento de 975 dias-multa, valor unitário mínimo.

Nessa esteira, utilizando a mesma premissa que serviu de baliza para a modulação da pena-base do crime de tráfico de drogas, o acréscimo de 02 anos e 03 meses de reclusão, e 275 dias-multa, acima do mínimo legal de 03 anos de reclusão, e 700 dias-multa, representa a fração de 2/3, que não se mostra desproporcional ou irrazoável, merecendo ser preservada, notadamente diante da enorme carga de reprovabilidade incidente sobre a
quantidade de droga apreendida
, no caso, 1793,1kg de maconha, e no
elevado número de agentes participantes do presente núcleo da associação criminosa
, nove no total.

No caso não incidem atenuantes na segunda fase. Em razão da reincidência genérica, mantenho a elevação da pena na fração de 06 meses de reclusão, e 50 dias-multa, não impugnada especificamente no presente anseio recursal, fazendo a reprimenda elevada a 05 anos e 09 meses de reclusão, e 1025 dias-multa.

Por último, incidente a interestadualidade do vínculo associativo formado entre os coapelantes, mantém-se a elevação da pena na fração mínima de 1/6 de que trata o art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, o que a faz estabelecida, em concreta e definitiva para este delito, em
06 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão, e 1196 dias-multa, valor unitário mínimo.

Por último, diante da aplicação da regra de cúmulo material entre os crimes de tráfico de drogas e associação para essa finalidade [arts. 33,
caput
, c/c 40, V e VII, e 35, c/c 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006], efetuo a soma das penas aplicadas, encontrando a pena final e definitiva para
Odenir da Cruz e Silva
, de
20 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado em razão da quantidade de pena aplicada, e pagamento de 2537 dias-multa, valor unitário mantido no mínimo legal
.

Aldemir Bispo de Oliveira

“Fato 02”, tráfico de drogas ocorrido em 22/5/2017.

Em relação ao “Fato 02”, tirado da apreensão de 1793,1kg de maconha no dia 22/5/2017, a autoridade judiciária de origem considerou exclusivamente, para fins de elevação da pena-base, a
grande quantidade e natureza da droga apreendida
, fixando-a em 12 anos de reclusão, e 1200 dias-multa, valor unitário mínimo.

Em casos tais, reafirmo que a jurisprudência moderna tem adotado o entendimento de que a quantidade e natureza da droga apreendida, embora preponderantes na avaliação da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, não podem recrudescer excessivamente, por si só, a pena-base, sob pena de ofender os postulados da proporcionalidade e razoabilidade.

A propósito, relembro que “
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime
” [STJ, AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013]

Dentro dessa ótica, a exorbitante quantidade de maconha apreendida não pode determinar a nivelação de delito maculado por uma única circunstância judicial pejorativa, a hipóteses congêneres nas quais se vislumbrem várias circunstâncias judiciais desfavoráveis, pois significaria desprezar outras circunstâncias judiciais que no caso foram sopesadas favoravelmente ao apelante.

Em casos análogos, cuja ação policial importou na apreensão de mais de uma tonelada de maconha, tem-se adotado a fração de até o dobro da mínima prevista em abstrato para modular a pena-base em razão das disposições do art. 42 da Lei Antidrogas, a fim de reservar intervalo de pena razoável para a análise das demais circunstâncias judiciais dos arts. 42 da Lei n. 11.343/2006 e 59 do CP.

Nessa esteira, considerada a apreensão de 1,7ton de maconha, impõe-se redimensionar a pena-base aplicada para o tráfico de drogas, para que incida na proporção do dobro da pena mínima cominada em abstrato para o tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, fazendo-a estabelecida em 10 anos de reclusão, e 1000 dias-multa, valor unitário mínimo.

Não há atenuantes a serem sopesadas. Em razão da reincidência específica por tráfico de drogas, mantenho a elevação de 06 meses de reclusão, e 50 dias-multa, que representa a fração proporcional e razoável sobre a pena-base aplicada, fazendo a pena em formação elevada a 10 anos e 06 meses de reclusão, e pagamento de 1050 dias-multa, valor unitário mínimo.

Na terceira fase, a defesa questiona a fração do concurso de causas especiais de aumento de pena do art. 40, V e VII, uma vez que entende necessário que haja fundamentação válida para a aplicação da fração superior à mínima, dado que a simples pluralidade de majorantes não implica automaticamente a elevação do
quantum
devido na dosimetria penal para além do mínimo legal.

No caso em apreço, o douto sentenciante reconheceu e fez incidir cumulativamente ambas as causas especiais de aumento de pena do art. 40, incisos V [interestadualidade] e VII [financiamento da droga], da Lei n. 11.343/2006, sem, contudo, explicar por quais motivos deixou de observar as disposições do art. 68, parágrafo único, do CP, que estabelece o poder-dever de aplicar apenas uma fração no concurso de causas especiais de aumento de pena.

Com efeito, mais uma vez, é importante registrar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do CP, não exige que o juiz aplique uma única causa especial de aumento referente à Parte Especial da legislação penal, no caso de concurso de majorantes, mas que
sempre
justifique a opção eleita, bem como a fração imposta, sendo inclusive proibitivo utilizar o número de exasperantes para elevar a fração acima do mínimo.

No caso, diante da manifesta ausência de justificativa para a aplicação cumulativa das causas especiais de aumento de pena do art. 40, V e VII, da Lei n. 11.343/2006, torna-se impositivo o decote da aplicação cumulativa das causas especiais de aumento de pena referidas, para que incida a fração de uma delas, e desse modo, redimensiono a pena aplicada para que, embora reconhecida a pluralidade de causas especiais de aumento de pena, seja aplicada uma única fração de 1/6, o que faz a reprimenda elevada a
12 anos e 03 meses de reclusão, e pagamento de 1230 dias-multa, valor unitário mínimo, em concreta e definitiva para este crime
.

02. “Fato 01”. Associação para o tráfico de drogas.

A autoridade judiciária reconheceu a exorbitante quantidade de maconha apreendida, em atenção às disposições do art. 42 da Lei Antidrogas, bem como o elevado número de agentes criminosos associados, nove no total, e por isso aplicou a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão, e pagamento de 925 dias-multa, valor unitário mínimo.

Nessa esteira, utilizando a mesma premissa que serviu de baliza para a modulação da pena-base do crime de tráfico de drogas, o acréscimo de 01 ano e 09 meses de reclusão, e 225 dias-multa, acima do mínimo legal de 03 anos de reclusão, e 700 dias-multa, representa fração que não se mostra desproporcional ou irrazoável, merecendo ser preservada, notadamente diante da enorme carga de reprovabilidade incidente sobre a
quantidade de droga apreendida
, no caso, 1793,1kg de maconha, e no
elevado número de agentes participantes do presente núcleo da associação criminosa
, nove no total.

No caso não incidem atenuantes na segunda fase. Em razão da reincidência genérica, mantenho a elevação da pena na fração de 06 meses de reclusão, e 50 dias-multa, não impugnada especificamente no presente anseio recursal, fazendo a reprimenda elevada a 05anos e 03 meses de reclusão, e 975 dias-multa.

Por último, incidente a interestadualidade do vínculo associativo formado entre os coapelantes, mantém-se a elevação da pena na fração mínima de 1/6 de que trata o art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, o que a faz estabelecida, em concreta e definitiva para este delito, em
06 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, e 1137 dias-multa, valor unitário mínimo.

Por último, diante da aplicação da regra de cúmulo material entre os crimes de tráfico de drogas e associação para essa finalidade [arts. 33,
caput
, c/c 40, V e VII, e 35, c/c 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006], efetuo a soma das penas aplicadas, encontrando a pena final e definitiva para
Aldemir Bispo de Oliveira
, de
18 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado em razão da quantidade de pena aplicada, e pagamento de 2367 dias-multa, valor unitário mantido no mínimo legal
.

Jonatas Mendes Alvarenga

“Fato 02”, tráfico de drogas ocorrido em 22/5/2017.

Em relação ao “Fato 02”, tirado da apreensão de 1793,1kg de maconha no dia 22/5/2017, a autoridade judiciária de origem considerou exclusivamente, para fins de elevação da pena-base, a
grande quantidade e natureza da droga apreendida
, fixando-a em 12 anos de reclusão, e 1200 dias-multa, valor unitário mínimo.

Em casos tais, reafirmo que a jurisprudência moderna tem adotado o entendimento de que a quantidade e natureza da droga apreendida, embora preponderantes na avaliação da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, não podem recrudescer excessivamente, por si só, a pena-base, sob pena de ofender os postulados da proporcionalidade e razoabilidade.

A propósito, relembro que “
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime
” [STJ, AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013]

Dentro dessa ótica, a exorbitante quantidade de maconha apreendida não pode determinar a nivelação de delito maculado por uma única circunstância judicial pejorativa, a hipóteses congêneres nas quais se vislumbrem várias circunstâncias judiciais desfavoráveis, pois significaria desprezar outras circunstâncias judiciais que no caso foram sopesadas favoravelmente ao apelante.

Em casos análogos, cuja ação policial importou na apreensão de mais de uma tonelada de maconha, tem-se adotado a fração de até o dobro da mínima prevista em abstrato para modular a pena-base em razão das disposições do art. 42 da Lei Antidrogas, a fim de reservar intervalo de pena razoável para a análise das demais circunstâncias judiciais dos arts. 42 da Lei n. 11.343/2006 e 59 do CP.

Nessa esteira, considerada a apreensão de 1,7ton de maconha, impõe-se redimensionar a pena-base aplicada para o tráfico de drogas, para que incida na proporção do dobro da pena mínima cominada em abstrato para o tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, fazendo-a estabelecida em 10 anos de reclusão, e 1000 dias-multa, valor unitário mínimo.

Não há atenuantes a serem sopesadas. Em razão da reincidência, mantenho a elevação de 06 meses de reclusão, e 50 dias-multa, que representa a fração proporcional e razoável sobre a pena-base aplicada, fazendo a pena em formação elevada a 10 anos e 06 meses de reclusão, e pagamento de 1050 dias-multa, valor unitário mínimo.

Na terceira fase, a defesa questiona a fração do concurso de causas especiais de aumento de pena do art. 40, V e VII, uma vez que entende necessário que haja fundamentação válida para a aplicação da fração superior à mínima, dado que a simples pluralidade de majorantes não implica automaticamente a elevação do
quantum
devido na dosimetria penal para além do mínimo legal.

No caso em apreço, o douto sentenciante reconheceu e fez incidir cumulativamente ambas as causas especiais de aumento de pena do art. 40, incisos V [interestadualidade] e VII [financiamento da droga], da Lei n. 11.343/2006, sem, contudo, explicar por quais motivos deixou de observar as disposições do art. 68, parágrafo único, do CP, que estabelece o poder-dever de aplicar apenas uma fração no concurso de causas especiais de aumento de pena.

Com efeito, mais uma vez, é importante registrar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do CP, não exige que o juiz aplique uma única causa especial de aumento referente à Parte Especial da legislação penal, no caso de concurso de majorantes, mas que
sempre
justifique a opção eleita, bem como a fração imposta, sendo inclusive proibitivo utilizar o número de exasperantes para elevar a fração acima do mínimo.

No caso, diante da manifesta ausência de justificativa para a aplicação cumulativa das causas especiais de aumento de pena do art. 40, V e VII, da Lei n. 11.343/2006, torna-se impositivo o decote da aplicação cumulativa das causas especiais de aumento de pena referidas, para que incida a fração de uma delas, e desse modo, redimensiono a pena aplicada para que, embora reconhecida a pluralidade de causas especiais de aumento de pena, seja aplicada uma única fração de 1/6, o que faz a reprimenda elevada a
12 anos e 03 meses de reclusão, e pagamento de 1230 dias-multa, valor unitário mínimo, em concreta e definitiva para este crime
.

02. “Fato 01”. Associação para o tráfico de drogas.

A autoridade judiciária reconheceu a exorbitante quantidade de maconha apreendida, em atenção às disposições do art. 42 da Lei Antidrogas, bem como o elevado número de agentes criminosos associados, nove no total, e por isso aplicou a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão, e pagamento de 925 dias-multa, valor unitário mínimo.

Nessa esteira, utilizando a mesma premissa que serviu de baliza para a modulação da pena-base do crime de tráfico de drogas, o acréscimo de 01 ano e 09 meses de reclusão, e 225 dias-multa, acima do mínimo legal de 03 anos de reclusão, e 700 dias-multa, representa fração que não se mostra desproporcional ou irrazoável, merecendo ser preservado, notadamente diante da enorme carga de reprovabilidade incidente sobre a
quantidade de droga apreendida
, no caso, 1793,1kg de maconha, e no
elevado número de agentes participantes do presente núcleo da associação criminosa
, nove no total.

No caso não incidem atenuantes na segunda fase. Em razão da reincidência genérica, mantenho a elevação da pena na fração de 06 meses de reclusão, e 50 dias-multa, não impugnada especificamente no presente anseio recursal, fazendo a reprimenda elevada a 05 anos e 03 meses de reclusão, e 975 dias-multa.

Por último, incidente a interestadualidade do vínculo associativo formado entre os coapelantes, mantém-se a elevação da pena na fração mínima de 1/6 de que trata o art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, o que a faz estabelecida, em concreta e definitiva para este delito, em
06 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, e 1137 dias-multa, valor unitário mínimo.

Por último, diante da aplicação da regra de cúmulo material entre os crimes de tráfico de drogas e associação para essa finalidade [arts. 33,
caput
, c/c 40, V e VII, e 35, c/c 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006], efetuo a soma das penas aplicadas, encontrando a pena final e definitiva para
Jonatas Mendes Alvarenga
, vulgo “
Caroço
”, de
18 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado em razão da quantidade de pena aplicada, e pagamento de 2367 dias-multa, valor unitário mantido no mínimo legal
.

Ronaldo Neres da Silva

“Fato 02”, tráfico de drogas ocorrido em 22/5/2017.

Em relação ao “Fato 02”, tirado da apreensão de 1793,1kg de maconha no dia 22/5/2017, a autoridade judiciária de origem considerou exclusivamente, para fins de elevação da pena-base, a
grande quantidade e natureza da droga apreendida
, fixando-a em 12 anos de reclusão, e 1200 dias-multa, valor unitário mínimo.

Em casos tais, reafirmo que a jurisprudência moderna tem adotado o entendimento de que a quantidade e natureza da droga apreendida, embora preponderantes na avaliação da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, não podem recrudescer excessivamente, por si só, a pena-base, sob pena de ofender os postulados da proporcionalidade e razoabilidade.

A propósito, relembro que “
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime
” [STJ, AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013]

Dentro dessa ótica, a exorbitante quantidade de maconha apreendida não pode determinar a nivelação de delito maculado por uma única circunstância judicial pejorativa, a hipóteses congêneres nas quais se vislumbrem várias circunstâncias judiciais desfavoráveis, pois significaria desprezar outras circunstâncias judiciais que no caso foram sopesadas favoravelmente ao apelante.

Em casos análogos, cuja ação policial importou na apreensão de mais de uma tonelada de maconha, tem-se adotado a fração de até o dobro da mínima prevista em abstrato para modular a pena-base em razão das disposições do art. 42 da Lei Antidrogas, a fim de reservar intervalo de pena razoável para a análise das demais circunstâncias judiciais dos arts. 42 da Lei n. 11.343/2006 e 59 do CP.

Nessa esteira, considerada a apreensão de 1,7ton de maconha, impõe-se redimensionar a pena-base aplicada para o tráfico de drogas, para que incida na proporção do dobro da pena mínima cominada em abstrato para o tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, fazendo-a estabelecida em 10 anos de reclusão, e 1000 dias-multa, valor unitário mínimo.

Não há atenuantes ou agravantes a serem sopesadas.

Na terceira fase, a defesa questiona a fração do concurso de causas especiais de aumento de pena do art. 40, V e VII, uma vez que entende necessário que haja fundamentação válida para a aplicação da fração superior à mínima, dado que a simples pluralidade de majorantes não implica automaticamente a elevação do
quantum
devido na dosimetria penal para além do mínimo legal.

No caso em apreço, o douto sentenciante reconheceu e fez incidir cumulativamente ambas as causas especiais de aumento de pena do art. 40, incisos V [interestadualidade] e VII [financiamento da droga], da Lei n. 11.343/2006, sem, contudo, explicar por quais motivos deixou de observar as disposições do art. 68, parágrafo único, do CP, que estabelece o poder-dever de aplicar apenas uma fração no concurso de causas especiais de aumento de pena.

Com efeito, mais uma vez, é importante registrar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do CP, não exige que o juiz aplique uma única causa especial de aumento referente à Parte Especial da legislação penal, no caso de concurso de majorantes, mas que
sempre
justifique a opção eleita, bem como a fração imposta, sendo inclusive proibitivo utilizar o número de exasperantes para elevar a fração acima do mínimo.

No caso, diante da manifesta ausência de justificativa para a aplicação cumulativa das causas especiais de aumento de pena do art. 40, V e VII, da Lei n. 11.343/2006, torna-se impositivo o decote da aplicação cumulativa das causas especiais de aumento de pena referidas, para que incida a fração de uma delas, e desse modo, redimensiono a pena aplicada para que, embora reconhecida a pluralidade de causas especiais de aumento de pena, seja aplicada uma única fração de 1/6, o que faz a reprimenda elevada a
11 anos e 08 meses de reclusão, e pagamento de 1166 dias-multa, valor unitário mínimo, em concreta e definitiva para este crime
.

02. “Fato 01”. Associação para o tráfico de drogas.

A autoridade judiciária reconheceu a exorbitante quantidade de maconha apreendida, em atenção às disposições do art. 42 da Lei Antidrogas, bem como o elevado número de agentes criminosos associados, nove no total, e por isso aplicou a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão, e pagamento de 925 dias-multa, valor unitário mínimo.

Nessa esteira, utilizando a mesma premissa que serviu de baliza para a modulação da pena-base do crime de tráfico de drogas, o acréscimo de 01 ano e 09 meses de reclusão, e 225 dias-multa, acima do mínimo legal de 03 anos de reclusão, e 700 dias-multa, representa fração que não se mostra desproporcional ou irrazoável, merecendo ser preservado, notadamente diante da enorme carga de reprovabilidade incidente sobre a
quantidade de droga apreendida
, no caso, 1793,1kg de maconha, e no
elevado número de agentes participantes do presente núcleo da associação criminosa
, nove no total.

No caso não incidem atenuantes ou agravantes na segunda fase.

Por último, incidente a interestadualidade do vínculo associativo formado entre os coapelantes, mantém-se a elevação da pena na fração mínima de 1/6 de que trata o art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, o que a faz estabelecida, em concreta e definitiva para este delito, em
05 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão, e 1079 dias-multa, valor unitário mínimo.

Por último, diante da aplicação da regra de cúmulo material entre os crimes de tráfico de drogas e associação para essa finalidade [arts. 33,
caput
, c/c 40, V e VII, e 35, c/c 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006], efetuo a soma das penas aplicadas, encontrando a pena final e definitiva para
Ronaldo Neres da Silva
, vulgo “
Capacho
”, de
17 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado em razão da quantidade de pena aplicada, e pagamento de 2245 dias-multa, valor unitário mantido no mínimo legal
.

Disposições de ofício
.

Considerando que a redução da pena-base do crime de tráfico de droga tem assento na desproporcionalidade do acréscimo eleito pelo Magistrado sentenciante, estendo de ofício, na forma do art. 580 do CPP, o mesmo benefício aos demais réus
Carlos Alberto Pereira
e
Mário César Aliendre Ponciano
.

Carlos Alberto Pereira

“Fato 02”, tráfico de drogas ocorrido em 22/5/2017.

Em relação ao “Fato 02”, tirado da apreensão de 1793,1kg de maconha no dia 22/5/2017, a autoridade judiciária de origem, na decisão que resolveu os embargos de declaração, considerou exclusivamente, para fins de elevação da pena-base, a
grande quantidade e natureza da droga apreendida
e os
maus antecedentes
, fixando-a em 15 anos de reclusão, e 1500 dias-multa, valor unitário mínimo.

Em casos tais, reafirmo que a jurisprudência moderna tem adotado o entendimento de que a quantidade e natureza da droga apreendida, embora preponderantes na avaliação da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, não podem recrudescer excessivamente, por si só, a pena-base, sob pena de ofender os postulados da proporcionalidade e razoabilidade.

A propósito, relembro que “
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime
” [STJ, AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013]

Dentro dessa ótica, a exorbitante quantidade de maconha apreendida não pode determinar a nivelação de delito maculado por uma única circunstância judicial pejorativa, a hipóteses congêneres nas quais se vislumbrem várias circunstâncias judiciais desfavoráveis, pois significaria desprezar outras circunstâncias judiciais que no caso foram sopesadas favoravelmente ao apelante.

Em casos análogos, cuja ação policial importou na apreensão de mais de uma tonelada de maconha, tem-se adotado a fração de até o dobro da mínima prevista em abstrato para modular a pena-base em razão das disposições do art. 42 da Lei Antidrogas, a fim de reservar intervalo de pena razoável para a análise das demais circunstâncias judiciais dos arts. 42 da Lei n. 11.343/2006 e 59 do CP.

Nessa esteira, considerada a apreensão de 1,7ton de maconha, impõe-se redimensionar a pena-base aplicada para o tráfico de drogas, para que incida na proporção do dobro da pena mínima cominada em abstrato para o tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, redimensionando, ainda, a fração eleita pela modulação desfavorável dos maus antecedentes, fazendo-a estabelecida em 11 anos de reclusão, e 1100 dias-multa, valor unitário mínimo.

Não há atenuantes a serem sopesadas. Em razão da reincidência, mantenho a fração de 06 meses de reclusão, e 50 dias-multa, fazendo a pena em formação elevada a 11 anos e 06 meses de reclusão, e 1150 dias-multa.

Na terceira fase, a defesa questiona a fração do concurso de causas especiais de aumento de pena do art. 40, V e VII, uma vez que entende necessário que haja fundamentação válida para a aplicação da fração superior à mínima, dado que a simples pluralidade de majorantes não implica automaticamente a elevação do
quantum
devido na dosimetria penal para além do mínimo legal.

No caso em apreço, o douto sentenciante reconheceu e fez incidir cumulativamente ambas as causas especiais de aumento de pena do art. 40, incisos V [interestadualidade] e VII [financiamento da droga], da Lei n. 11.343/2006, sem, contudo, explicar por quais motivos deixou de observar as disposições do art. 68, parágrafo único, do CP, que estabelece o poder-dever de aplicar apenas uma fração no concurso de causas especiais de aumento de pena.

Com efeito, mais uma vez, é importante registrar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do CP, não exige que o juiz aplique uma única causa especial de aumento referente à Parte Especial da legislação penal, no caso de concurso de majorantes, mas que
sempre
justifique a opção eleita, bem como a fração imposta, sendo inclusive proibitivo utilizar o número de exasperantes para elevar a fração acima do mínimo.

No caso, diante da manifesta ausência de justificativa para a aplicação cumulativa das causas especiais de aumento de pena do art. 40, V e VII, da Lei n. 11.343/2006, torna-se impositivo o decote da aplicação cumulativa das causas especiais de aumento de pena referidas, para que incida a fração de uma delas, e desse modo, redimensiono a pena aplicada para que, embora reconhecida a pluralidade de causas especiais de aumento de pena, seja aplicada uma única fração de 1/6, o que faz a reprimenda elevada a
13 anos e 05 meses de reclusão, e pagamento de 1341 dias-multa, valor unitário mínimo, em concreta e definitiva para este crime
.

02. “Fato 01”. Associação para o tráfico de drogas.

A autoridade judiciária reconheceu a exorbitante quantidade de maconha apreendida, em atenção às disposições do art. 42 da Lei Antidrogas, bem como o elevado número de agentes criminosos associados, nove no total, e por isso aplicou a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão, e pagamento de 925 dias-multa, valor unitário mínimo.

Nessa esteira, utilizando a mesma premissa que serviu de baliza para a modulação da pena-base do crime de tráfico de drogas, o acréscimo de 04 anos e 09 meses de reclusão, e 625 dias-multa, acima do mínimo legal de 03 anos de reclusão, e 700 dias-multa, representa fração que se mostra desproporcional e irrazoável, merecendo ser redimensionado, mesmo diante da enorme carga de reprovabilidade incidente sobre a
quantidade de droga apreendida
, no caso, 1793,1kg de maconha, e no
elevado número de agentes participantes do presente núcleo da associação criminosa
, nove no total, e os
maus antecedentes
, de modo que estabeleço a pena-base deste crime em 05 anos e 03 meses de reclusão, e 975 dias-multa, valor unitário mantido no mínimo legal.

No caso não incidem atenuantes. Em razão da agravante da reincidência, mantenho o acréscimo de 06 meses de reclusão, e 50 dias-multa, fazendo a pena elevada a 05 anos e 09 meses de reclusão, e 1025 dias-multa.

Por último, incidente a interestadualidade do vínculo associativo formado entre os coapelantes, mantém-se a elevação da pena na fração mínima de 1/6 de que trata o art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, o que a faz estabelecida, em concreta e definitiva para este delito, em
06 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão, e 1196 dias-multa, valor unitário mínimo.

Por último, diante da aplicação da regra de cúmulo material entre os crimes de tráfico de drogas e associação para essa finalidade [arts. 33,
caput
, c/c 40, V e VII, e 35, c/c 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006], efetuo a soma das penas aplicadas, encontrando a pena final e definitiva para
Carlos Alberto Pereira
, de
20 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado em razão da quantidade de pena aplicada, e pagamento de 2537 dias-multa, valor unitário mantido no mínimo legal
.

Mário César Aliendre Ponciano

“Fato 02”, tráfico de drogas ocorrido em 22/5/2017.

Em relação ao “Fato 02”, tirado da apreensão de 1793,1kg de maconha no dia 22/5/2017, a autoridade judiciária de origem considerou exclusivamente, para fins de elevação da pena-base, a
grande quantidade e natureza da droga apreendida
, fixando-a em 12 anos de reclusão, e 1200 dias-multa, valor unitário mínimo.

Em casos tais, reafirmo que a jurisprudência moderna tem adotado o entendimento de que a quantidade e natureza da droga apreendida, embora preponderantes na avaliação da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, não podem recrudescer excessivamente, por si só, a pena-base, sob pena de ofender os postulados da proporcionalidade e razoabilidade.

A propósito, relembro que “
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime
” [STJ, AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013]

Dentro dessa ótica, a exorbitante quantidade de maconha apreendida não pode determinar a nivelação de delito maculado por uma única circunstância judicial pejorativa, a hipóteses congêneres nas quais se vislumbrem várias circunstâncias judiciais desfavoráveis, pois significaria desprezar outras circunstâncias judiciais que no caso foram sopesadas favoravelmente ao apelante.

Em casos análogos, cuja ação policial importou na apreensão de mais de uma tonelada de maconha, tem-se adotado a fração de até o dobro da mínima prevista em abstrato para modular a pena-base em razão das disposições do art. 42 da Lei Antidrogas, a fim de reservar intervalo de pena razoável para a análise das demais circunstâncias judiciais dos arts. 42 da Lei n. 11.343/2006 e 59 do CP.

Nessa esteira, considerada a apreensão de 1,7ton de maconha, impõe-se redimensionar a pena-base aplicada para o tráfico de drogas, para que incida na proporção do dobro da pena mínima cominada em abstrato para o tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, fazendo-a estabelecida em 10 anos de reclusão, e 1000 dias-multa, valor unitário mínimo.

Não há atenuantes a serem sopesadas. Em razão da reincidência, mantenho a elevação de 06 meses de reclusão, e 50 dias-multa, que representa a fração proporcional e razoável sobre a pena-base aplicada, fazendo a pena em formação elevada a 10 anos e 06 meses de reclusão, e pagamento de 1050 dias-multa, valor unitário mínimo.

Na terceira fase, a defesa questiona a fração do concurso de causas especiais de aumento de pena do art. 40, V e VII, uma vez que entende necessário que haja fundamentação válida para a aplicação da fração superior à mínima, dado que a simples pluralidade de majorantes não implica automaticamente a elevação do
quantum
devido na dosimetria penal para além do mínimo legal.

No caso em apreço, o douto sentenciante reconheceu e fez incidir cumulativamente ambas as causas especiais de aumento de pena do art. 40, incisos V [interestadualidade] e VII [financiamento da droga], da Lei n. 11.343/2006, sem, contudo, explicar por quais motivos deixou de observar as disposições do art. 68, parágrafo único, do CP, que estabelece o poder-dever de aplicar apenas uma fração no concurso de causas especiais de aumento de pena.

Com efeito, mais uma vez, é importante registrar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do CP, não exige que o juiz aplique uma única causa especial de aumento referente à Parte Especial da legislação penal, no caso de concurso de majorantes, mas que
sempre
justifique a opção eleita, bem como a fração imposta, sendo inclusive proibitivo utilizar o número de exasperantes para elevar a fração acima do mínimo.

No caso, diante da manifesta ausência de justificativa para a aplicação cumulativa das causas especiais de aumento de pena do art. 40, V e VII, da Lei n. 11.343/2006, torna-se impositivo o decote da aplicação cumulativa das causas especiais de aumento de pena referidas, para que incida a fração de uma delas, e desse modo, redimensiono a pena aplicada para que, embora reconhecida a pluralidade de causas especiais de aumento de pena, seja aplicada uma única fração de 1/6, o que faz a reprimenda elevada a
12 anos e 03 meses de reclusão, e pagamento de 1230 dias-multa, valor unitário mínimo, em concreta e definitiva para este crime
.

02. “Fato 01”. Associação para o tráfico de drogas.

A autoridade judiciária reconheceu a exorbitante quantidade de maconha apreendida, em atenção às disposições do art. 42 da Lei Antidrogas, bem como o elevado número de agentes criminosos associados, nove no total, e por isso aplicou a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão, e pagamento de 925 dias-multa, valor unitário mínimo.

Nessa esteira, utilizando a mesma premissa que serviu de baliza para a modulação da pena-base do crime de tráfico de drogas, o acréscimo de 01 ano e 09 meses de reclusão, e 225 dias-multa, acima do mínimo legal de 03 anos de reclusão, e 700 dias-multa, representa fração que não se mostra desproporcional ou irrazoável, merecendo ser preservado, notadamente diante da enorme carga de reprovabilidade incidente sobre a
quantidade de droga apreendida
, no caso, 1793,1kg de maconha, e no
elevado número de agentes participantes do presente núcleo da associação criminosa
, nove no total.

No caso não incidem atenuantes na segunda fase. Em razão da reincidência genérica, mantenho a elevação da pena na fração de 06 meses de reclusão, e 50 dias-multa, não impugnada especificamente no presente anseio recursal, fazendo a reprimenda elevada a 05 anos e 03 meses de reclusão, e 975 dias-multa.

Por último, incidente a interestadualidade do vínculo associativo formado entre os coapelantes, mantém-se a elevação da pena na fração mínima de 1/6 de que trata o art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, o que a faz estabelecida, em concreta e definitiva para este delito, em
06 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, e 1137 dias-multa, valor unitário mínimo.

Por último, diante da aplicação da regra de cúmulo material entre os crimes de tráfico de drogas e associação para essa finalidade [arts. 33,
caput
, c/c 40, V e VII, e 35, c/c 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006], efetuo a soma das penas aplicadas, encontrando a pena final e definitiva para
Mário César Aliendre Ponciano
, vulgo “
César
”, de
18 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado em razão da quantidade de pena aplicada, e pagamento de 2367 dias-multa, valor unitário mantido no mínimo legal
.

Ante o exposto, em
consenso
ao parecer:

a)
acolho a preliminar
suscitada nas contrarrazões da douta acusação, ao recurso de
Carlos Alberto Pereira
, de
não conhecimento
das segundas razões recursais, constantes do id. 114067469, fl. 314-pdf/vol. 4. Por consequência, ante as mesmas razões,
não conheço
das segundas razões recursais apresentadas pela defesa de
Ronaldo Neres da Silva
, constantes do id. 124188050, pp. 1-8;

b)
conheço
e
provejo parcialmente
os recursos de apelação interpostos pelas defesas de
Aldemir Bispo de Oliveira
, vulgo “
Demi
”,
Odenir da Cruz e Silva
, vulgo “
Breick
”,
Ronaldo Neres da Silva
, vulgo “
Capacho
”,
Carlos Alberto Pereira
, vulgo “
Carlão
”,
Jonatas Mendes Alvarenga
, vulgo “
Caroço
”,
Mário César Aliendre Ponciano
, vulgo “
César
”, e
Yulle Carla de Macedo Galvão
, vulgo “
Carla
”, todos com os dados de qualificação constantes dos autos, para
absolvê-los
da imputação da prática do crime de tráfico de drogas ocorrido no dia 15/8/2017 [Fato 02], nos termos do art. 386, VII, do CPP, bem como, mantidas as demais imputações, em relação aos
coapelantes

Aldemir
,
Odenir
,
Jonatas
,
Ronaldo
e
Yulle
,
redimensionar a pena-base aplicada
, em razão da constatada desproporcionalidade e irrazoabilidade, e,
aplicar uma única fração em sede de concurso de causas especiais de aumento de pena da Parte Especial da legislação criminal
, com efeitos extensivos a
Carlos Alberto Pereira
e
Mário César Aliendre Ponciano
, ficando assim discriminadas as condenações:

1)
Yulle Carla de Macedo Galvão
, dada como incursa nas penas dos arts. 33,
caput
, c/c art. 40, V e VII, [
Fato 02, apreensão de 1793,1kg de maconha ocorrida no dia 22/5/2017
] e 35, c/c art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006, a quem imponho o cumprimento da pena privativa de liberdade de
15 anos, 03 meses e 05 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado em razão da quantidade de pena aplicada, e pagamento de 2059 dias-multa, valor unitário mantido no mínimo legal
;

2)
Odenir da Cruz e Silva
, dado como incurso nas penas dos arts. 33,
caput
, c/c art. 40, V e VII, [
Fato 02, apreensão de 1793,1kg de maconha ocorrida no dia 22/5/2017
] e 35, c/c art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006, a quem imponho o cumprimento da pena privativa de liberdade de
20 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado em razão da quantidade de pena aplicada, e pagamento de 2537 dias-multa, valor unitário mantido no mínimo legal
;

3)
Aldemir Bispo de Oliveira
, dado como incurso nas penas dos arts. 33,
caput
, c/c art. 40, V e VII, [
Fato 02, apreensão de 1793,1kg de maconha ocorrida no dia 22/5/2017
] e 35, c/c art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006, a quem imponho o cumprimento da pena privativa de liberdade de
18 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado em razão da quantidade de pena aplicada, e pagamento de 2367 dias-multa, valor unitário mantido no mínimo legal
;

4)
Jonatas Mendes Alvarenga
, dado como incurso nas penas dos arts. 33,
caput
, c/c art. 40, V e VII, [
Fato 02, apreensão de 1793,1kg de maconha ocorrida no dia 22/5/2017
] e 35, c/c art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006, a quem imponho o cumprimento da pena privativa de liberdade de
18 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado em razão da quantidade de pena aplicada, e pagamento de 2367 dias-multa, valor unitário mantido no mínimo legal
;

5)
Ronaldo Neres da Silva
, dado como incurso nas penas dos arts. 33,
caput
, c/c art. 40, V e VII, [
Fato 02, apreensão de 1793,1kg de maconha ocorrida no dia 22/5/2017
] e 35, c/c art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006, a quem imponho o cumprimento da pena privativa de liberdade de
17 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado em razão da quantidade de pena aplicada, e pagamento de 2245 dias-multa, valor unitário mantido no mínimo legal
;

6)
Carlos Alberto Pereira
, dado como incurso nas penas dos arts. 33,
caput
, c/c art. 40, V e VII, [
Fato 02, apreensão de 1793,1kg de maconha ocorrida no dia 22/5/2017
] e 35, c/c art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006, a quem imponho o cumprimento da pena privativa de liberdade de
20 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado em razão da quantidade de pena aplicada, e pagamento de 2537 dias-multa, valor unitário mantido no mínimo legal
;

7)
Mário César Aliendre Ponciano
, dado como incurso nas penas dos arts. 33,
caput
, c/c art. 40, V e VII, [
Fato 02, apreensão de 1793,1kg de maconha ocorrida no dia 22/5/2017
] e 35, c/c art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006, a quem imponho o cumprimento da pena privativa de liberdade de
18 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado em razão da quantidade de pena aplicada, e pagamento de 2367 dias-multa, valor unitário mantido no mínimo legal
.

Oficie-se ao Juízo das Execuções, para que promova as devidas retificações de pena aqui assinaladas, acaso se observe que um ou mais dos coapelantes esteja cumprindo provisoriamente a pena aplicada em relação aos fatos aqui debatidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023